Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-93.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015206-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GELDEIR DE NEGRO CINTRA - CPF: 028.859.831-83 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA - CPF: 039.865.621-50 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), LORI GASPARINI - CPF: 681.682.929-87 (APELANTE), VALDENIR BUENO - CPF: 236.102.399-72 (APELANTE), PATRICIA ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 017.932.749-67 (ADVOGADO), ODAILSON DE FERNANDO - CPF: 037.101.928-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SEBASTIANA ARRUDA - CPF: 011.741.551-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 030.488.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURIAN DUARTE ALENCAR ANTONIETTI - CPF: 053.148.566-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 736.206.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEYRE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 004.892.221-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 188.073.778-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR SALES DA SILVA - CPF: 090.150.037-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLAINE FERNANDES REIS - CPF: 018.777.071-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ‘OPERAÇÃO RESSARCIRE’. ESTELIONATO MEDIANTE ‘GOLPE DA OLX’. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILICITUDE PROBATÓRIA. DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTRUTURA HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. LIDERANÇA CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISCO DE BENS. ORIGEM ILÍCITA NÃO ELIDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de organização criminosa. Os réus foram absolvidos das imputações de estelionato e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT era competente para processar e julgar o feito; (ii) estabelecer se os dados extraídos do celular apreendido no estabelecimento prisional são ilícitos, por ausência de autorização judicial prévia para acesso ao aparelho; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (v) aferir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa; (vi) examinar se a dosimetria da pena e o confisco de bens foram adequadamente fundamentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da 7ª Vara Criminal Especializada de Cuiabá/MT para processar e julgar crimes de organização criminosa decorre da Resolução nº 11/2017/TP do TJMT, editada no exercício da competência dos Tribunais para dispor sobre organização judiciária (art. 96, I, ‘a’, CF).

4.

A alegação de incompetência territorial baseada no art. 70, §4º, do CPP (incluído pela Lei nº 14.155/2021) não incide ao caso, pois os réus foram condenados exclusivamente pelo crime de organização criminosa e absolvidos dos delitos de estelionato.

5.

A matéria relativa à incompetência do juízo não foi arguida nas alegações finais pelos réus, encontrando-se preclusa nos termos do art. 571, II, c/c art. 572, I, do CPP, que exigem a arguição de nulidades em preliminar nas alegações finais, sob pena de preclusão.

6.

A apreensão de aparelho celular em estabelecimento prisional e o subsequente acesso aos dados nele armazenados dispensam autorização judicial prévia, uma vez que a posse de tal objeto é manifestamente ilícita (art. 50, VII, da Lei de Execução Penal), não havendo direito ao sigilo a ser protegido, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não consubstancia nulidade processual em si, mas questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente, sem que se possa falar em ilicitude do art. 157 do CPP ou em necessidade de desentranhamento dos autos. Precedentes.

8.

Para que se admita a quebra da cadeia de custódia é imprescindível demonstração de efetiva interferência externa no
iter
probatório e de risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados, não bastando alegação genérica desacompanhada de elementos que indiquem efetivo comprometimento da prova.

9.

Os relatórios de inteligência policial contendo análise dos dados extraídos do celular foram confeccionados por investigadores da Polícia Civil no exercício de seu múnus público, tratando-se de documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública, que não pode ser desconstituída por simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

10.

O juízo sentenciante expôs adequadamente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela autoria dos réus, remetendo-se às provas cautelares e não repetíveis e à prova oral judicializada, não havendo assim nulidade por ausência de fundamentação, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos das partes.

11.

A materialidade do crime de organização criminosa está comprovada pelos Relatórios Técnicos de Inteligência, termos de apreensão, análise de operações financeiras pelo COAF, capturas de tela de conversas, autos de busca e apreensão e prova oral colhida em juízo.

12.

A autoria delitiva dos quatro apelantes está cabalmente demonstrada pelos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido, corroborados pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis, evidenciando estrutura hierarquizada com divisão de tarefas e objetivo comum de obter vantagem econômica, mediante a prática de uma série indeterminada de estelionatos.

13.

Deve ser ratificada a aplicação da agravante de posição de liderança (art. 2º, §3º, Lei 12.850/13) em desfavor de um dos apelantes, pois evidenciou-se que ele exercia inequívoco comando sobre a organização criminosa, coordenando as atividades dos demais membros, cooptando novos integrantes, repassando conhecimentos técnicos sobre a metodologia fraudulenta e determinando estratégias operacionais e financeiras.

14.

A participação de menor importância não se aplica ao caso, pois os réus executaram diretamente a conduta típica do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, integrando pessoalmente a organização criminosa, todos com domínio funcional sobre as tarefas que lhes foram atribuídas na estrutura ilícita da facção.

15.

A culpabilidade foi corretamente depreciada, pois o apelante coordenava as ações da organização criminosa de dentro do estabelecimento prisional, desafiando e desrespeitando as regras do sistema carcerário e prejudicando a ressocialização de outros reeducandos, o que mostra maior intensidade do dolo e mais elevada reprovabilidade da conduta.

16.

Os antecedentes foram desabonados mediante fundamentação válida, com base em condenações definitivas por crimes cometidos anteriormente aos fatos
sub judice
.

17.

As circunstâncias do crime foram idoneamente negativadas, em razão da elevada complexidade e das dimensões da organização criminosa, que se valia de múltiplos ‘laranjas’, desvirtuava plataformas lícitas de compra e venda, enganava simultaneamente compradores e vendedores e estendia suas ações a vários Estados do Brasil, o que transcende o grau de censurabilidade inerente ao tipo penal.

18.

As consequências do crime foram avaliadas negativamente, ante os expressivos valores movimentados pela organização criminosa e subtraídos das vítimas, estimados em aproximadamente R$ 300.000,00 apenas no período de três meses, o que evidencia desdobramentos que ultrapassam os reflexos comuns e ínsitos ao tipo penal.

19.

A pena de confisco dos bens apreendidos foi corretamente decretada, pois a defesa não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do patrimônio, cujos valores são incompatíveis com a situação econômica da ré, considerando que os rendimentos auferidos em atividades lícitas não seriam suficientes para a aquisição dos bens de elevado valor no curto período temporal.

20.

A absolvição dos réus de episódios específicos de estelionato descritos na denúncia não elide a conclusão de que os ativos confiscados constituíam proveito auferido com a prática de delitos patrimoniais, pois a organização criminosa foi responsável por perpetrar inúmeras fraudes, contra vítimas indeterminadas, em diversos Estados da Federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Recursos desprovidos. Preliminares rejeitadas. Condenações mantidas.

Teses de julgamento
: “1. A competência especializada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar crimes de organização criminosa, estabelecida por Resolução do Tribunal de Justiça no exercício da competência constitucional de auto-organização judiciária, prevalece sobre a competência territorial, não havendo afronta ao princípio do juiz natural quando estabelecida de forma abstrata, geral e prévia. 2. A apreensão de aparelho celular em estabelecimento prisional e o subsequente acesso aos dados nele armazenados dispensam autorização judicial prévia, uma vez que a posse de tal objeto é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo a ser protegido. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não consubstancia nulidade processual em si, mas questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, sendo imprescindível demonstrar risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. 4. O magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos das partes, contanto que exponha os motivos de fato e de direito que o levaram à determinada conclusão. 5. A vasta gama de dados extraídos de celular apreendido, somada aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram no caso, formam um arcabouço probatório suficiente para a condenação pelo delito de organização criminosa. 6. Deve ser ratificada a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais, quando depreciadas mediante fundamentação concreta, idônea e consentânea com a jurisprudência. 7. A aquisição de bens com os proventos decorrentes da prática delitiva torna os ativos suscetíveis de perdimento ou confisco, nos moldes do art. 91, II, b, CP”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII, 93, IX, e 96, I, "a"; CP, arts. 29, §1º, 33, §3º, 59, 61, I, 64, I, 91, II; CPP, arts. 70, §4º, 76, 78, II, "a", 120, 155, 157, §1º, 158-A a 158-F, 386, VII, 563, 571, II, 572, I; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 41, XV, e 50, VII; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º, caput e §3º; Lei nº 14.155/2021; Resolução nº 11/2017/TP do TJMT; Resolução nº 02/2023/TP do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31/05/2012; HC 258434/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/08/2025. STJ, AgRg no REsp 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; HC 546830/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/03/2021; AgRg no HC 657.562/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/09/2024; AgRg no HC 828.321/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2023; AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/09/2024; AgRg no RHC 195.895/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024; AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2022; AgRg no RHC 129.003/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/10/2020; AgRg no AREsp 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024; AgRg no HC 914.418/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024; HC 370.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/11/2016; AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/04/2021; AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/12/2020; AgRg no HC 885.042/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/09/2024; HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; AgRg no REsp 1.853.702/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/06/2020; AgRg no REsp 865.325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2017; AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/03/2021; RCD no HC 962.253/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025; AgRg no REsp 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025. TJMT, N.U. 1012395-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/10/2021; APR 0000544-64.2018.811.0037, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 05/08/2020; Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): VALDENIR BUENO

APELANTE(S): LORI GASPARINI

APELANTE(S): LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA

APELANTE(S):
GELDEIR DE NEGRO CINTRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
VALDENIR BUENO
,
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
e
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015206-93.2021.8.11.0042 (“Operação Ressarcire”), na qual foram
condenados
como incursos nas penas cominadas ao delito tipificado no
art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
(
organização criminosa
), aplicando-se em desfavor de
LORI GASPARINI
ainda a
agravante do §3.º
do mesmo dispositivo legal (posição de comando).

Na sentença, os recorrentes foram apenados nos seguintes termos:

1.

LORI GASPARINI
: foi sancionado com pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

2.

LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
: foi sancionada pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

3.

GELDEIR DE NEGRO CINTRA
: foi sancionado com pena de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

4.

VALDENIR BUENO
: foi sancionado com pena de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Urge salientar também que, no mesmo pronunciamento judicial, os 04 (quatro) apelantes foram
absolvidos
das imputações relacionadas à prática dos crimes de
estelionato
(art. 171,
caput
, CP) e
lavagem de dinheiro
(art. 1.º, Lei 9.613/1998).

Nas razões recursais disponíveis no ID 294197369,
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
suscita, preliminarmente, a
ilicitude dos dados extraídos do aparelho celular apreendido
, alegando que a extração foi realizada
sem prévia autorização judicial
, em violação ao art. 5.º, X e XII, da CF, impondo-se assim o seu desentranhamento dos autos, nos moldes do art. 157 do CPP; ao que acrescenta ainda a tese preliminar de nulidade dessas mesmas provas digitais, assim como dos elementos delas derivados, por
inobservância à cadeia de custódia
(art. 158-A a art. 158-F, CPP).

No mérito, busca a
absolvição
do delito de organização criminosa, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas seriam insuficientes para respaldar a prolação de édito condenatório. Subsidiariamente, vindica a neutralização das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença (art. 59, CP), por
falta de fundamentos concretos
que justifiquem sua valoração desfavorável, tudo com a subsequente fixação da
pena
-
base no mínimo legal
e
abrandamento do regime inicial
fechado para o semiaberto ou aberto.

Por sua vez,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
, nas razões recursais vistas no ID 275063789, suscita, preliminarmente,
nulidade processual
decorrente da manifesta
incompetência
do Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar o feito, na medida em que a denúncia imputou aos réus
crimes de estelionato
, consumado mediante depósitos ou transferências de valores realizados por vítimas residentes em outros Estados da Federação,

de modo que,
in casu
, a
competência seria definida pelo local dos domicílios dos ofendidos
, nos moldes do
art. 70, §4.º, do Código de Processo Penal
.

No mérito, almeja a
absolvição
do delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, com esteio no
art. 386, VII, do CPP
, argumentando que as provas não são bastantes para implicá-la na organização criminosa. Em vertente subsidiária, pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou a redução do
peso atribuído a cada vetorial desfavorável
, estipulando-o na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato.

Por fim, postula a
revogação da pena de confisco
imposta aos bens sequestrados da recorrente e sua
imediata restituição
, bradando que restou comprovada a origem lícita do patrimônio.

Já nas razões recursais juntadas no ID 309145352,
LORI GASPARINI
levanta preliminar de
nulidade
, por ilicitude probatória, dos dados telemáticos extraídos do celular, ante a alegada
quebra da cadeia de custódia
, pois a coleta dos dados não teria seguido o devido procedimento voltado a assegurar a integridade do seu conteúdo.

No mérito, requer a
absolvição
do delito de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), com esteio no art. 386, VII, do CPP, sustentando que
inexistem provas judicializadas capazes de enredá-lo como integrante da organização criminosa
, ao que agrega ainda os seguintes pedidos subsidiários:
decote da agravante atinente à posição de comando
(
§3.º
) ou a diminuição da respectiva
fração de aumento
; reajuste da
pena-base
para o mínimo legal; modificação do
regime inicial
e substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Por fim, nas razões recursais coligidas no ID 296476356,
VALDENIR BUENO
argui preliminar de
nulidade da sentença, por carência de fundamentação idônea
, já que o pronunciamento judicial teria desconsiderado provas essenciais e ignorado teses apresentadas pela defesa, em desrespeito ao art. 93, IX, da CF.

No mérito, pretende a
absolvição
do delito que lhe é imputado, por
insuficiência de provas
, pois não estaria demonstrado o vínculo associativo ou mesmo a ciência do recorrente em relação à organização criminosa, tampouco sua inserção habitual no quadro hierárquico e funcional da facção, havendo, intelecção defensiva, elementos indicando que as movimentações financeiras do apelante não passaram de mero empréstimo lícito entabulado entre ele e um dos corréus.

Subsidiariamente, reclama o reconhecimento da minorante pertinente à
participação de menor importância (art. 29, §1.º, CP)
e fixação de
regime inicial menos severo
.

Em contrarrazões registradas no ID 317617371, ID 275063810, ID 317625876 e ID 317617372, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 320668863, opina pela
rejeição
das preliminares e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA APELANTE

LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, razão pelas quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos sentenciados.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual, por incompetência do d. Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT para conduzir e julgar o feito, argumentando que a denúncia imputou aos recorrentes delito de estelionato, consumado mediante depósitos ou transferências de valores realizados por vítimas residentes em outros Estados da Federação, de modo que,
in casu
, a competência seria fixada pelo local do domicílio dos ofendidos, nos moldes do art. 70, §4.º, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 14.155/2021, que preconiza,
in verbis
:

“§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (
Código Penal
),
quando praticados mediante depósito
, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado
ou mediante transferência de valores,
a competência será definida pelo local do domicílio da vítima
, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção”
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a Resolução nº 11/2017/TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, posteriormente modificada pela Resolução nº 02/2023/TP, determina que compete à Sétima Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar os delitos envolvendo organização criminosa.

Referidos atos normativos, editados no exercício da competência privativa dos Tribunais para dispor sobre a organização judiciária, conforme previsto no artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, estabeleceram a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento e julgamento de delitos praticados por organizações criminosas, com jurisdição estendida a todo o território do Estado de Mato Grosso, excetuadas as ações penais desta natureza privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres e da 5ª Vara Criminal de Sinop.

A especialização de varas criminais por ato normativo dos Tribunais de Justiça constitui matéria inserida na esfera de auto-organização judiciária, legitimada constitucionalmente e referendada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo a competência em razão da matéria sobre a competência territorial nos casos de atuação de organização criminosa.

Com efeito, a competência especializada não se confunde com mera redistribuição territorial de processos, mas sim com a criação de juízos especializados em razão da natureza específica das infrações penais, o que se justifica pela complexidade técnica, pela necessidade de conhecimento especializado e pela maior efetividade na repressão a determinadas modalidades de criminalidade, notadamente aquela perpetrada por organizações criminosas, cuja atuação, por sua própria natureza, transcende limites territoriais municipais ou regionais.

Nesse sentido, a doutrina processual penal é uníssona ao reconhecer a legitimidade e a prevalência da competência especializada. O magistério doutrinário ensina que a especialização de varas criminais representa técnica de organização judiciária que visa conferir maior efetividade à prestação jurisdicional em matérias que demandam conhecimento técnico específico e atuação coordenada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido a legitimidade da criação de varas especializadas por meio de atos normativos dos Tribunais de Justiça, inclusive quanto à extensão territorial da competência, não havendo qualquer afronta ao princípio do juiz natural, desde que a especialização seja estabelecida de forma abstrata, geral e prévia, sem direcionamento a casos concretos.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados das Cortes Superiores:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) –.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Não destoa o posicionamento deste e. TJMT:

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

In casu
, o delito de organização criminosa foi praticado pela apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
enquanto ela se encontrava na própria cidade de Cuiabá/MT, não havendo assim o que se falar em incompetência do juízo sentenciante.

Com relação ao argumento recursal de que a competência jurisdicional deveria fixar-se no local do domicílio das vítimas, por força do art. 70, §4.º, do Código de Processo Penal, a tese não comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, porque os delitos de estelionato imputados aos réus na denúncia teriam ocorrido nos
anos de 2018 e 2019
, ao passo que o dispositivo legal invocado pela d. defesa (art. 70, §4.º, CPP) foi introduzido pela Lei n.º 14.155, de
27/05/2021
, de modo que, a princípio, a regra processual em questão não se aplicaria aos delitos
sub judice
.

Em segundo lugar, porque, embora a denúncia tenha sido ofertada pelo Ministério Público após o advento da Lei n.º 14.155/2021, ainda assim, a competência não seria firmada pelo domicílio das vítimas, já que os crimes de estelionato descritos na denúncia eram
conexos

(art. 76, CPP) ao delito de organização criminosa
. Logo, havendo
concurso de jurisdições da mesma categoria,
preponderava a do lugar da infração com pena mais grave
, ou seja, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos moldes do art. 78, II,
a
, do CPP.

Em terceiro lugar, porque, mesmo que assim não fosse,
in casu
,
inexiste qualquer prejuízo à defesa
decorrente da tramitação e julgamento do processo nesta Capital mato-grossense em detrimento do local de domicílio das vítimas dos crimes patrimoniais, haja vista que
os apelantes foram absolvidos das imputações relativas aos delitos de estelionato
, tendo sido
condenados exclusivamente pela prática do delito de organização criminosa
, tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013,
para o qual não se aplica a regra especial de competência territorial prevista no § 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal
.

Destarte, ainda que se afastasse a competência especializada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT - o que não se admite -, a regra de competência territorial invocada pela defesa seria inaplicável ao delito pelo qual os apelantes foram efetivamente condenados, esvaziando-se, por completo, a argumentação defensiva.

Em quarto lugar, porque, como é cediço, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A propósito:

“6. Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Nesse contexto, a teor do art. 571, II, c/c art. 572, I, ambos do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, nas alegações finais, sob pena de preclusão:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Na espécie, a apelante
LAUANY
deixou de arguir a alegada incompetência do juízo processante por ocasião das suas alegações finais (ID 275063743), de modo que, a meu ver,
a questão se encontra
preclusa
.

Outrossim, destaque-se que, assim como
LAUANY
, os demais recorrentes tampouco suscitaram a incompetência do juízo em suas respectivas alegações finais (ID 275063744, ID 275063758 e ID 275063725), razão pela qual
a matéria não constituiu objeto de deliberação por parte do juízo
a quo
na sentença
, o que impede a análise direta e imediata por este Tribunal ad quem,
sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”.
(TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELOS APELANTES

GELDEIR DE NEGRO CINTRA
E
LORI GASPARINI
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os apelantes
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
e
LORI GASPARINI
suscitam a nulidade,
por ilicitude probatória
, dos
dados extraídos do telefone celular apreendido
, sob o argumento de que os policiais realizaram a coleta do conteúdo armazenado no aparelho sem prévia autorização judicial e sem a devida observância aos procedimentos voltados a assegurar a integridade e idoneidade probatória, em violação à cadeia de custódia (art. 158-A e ss., CPP), tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a
inadmissibilidade e desentranhamento
dos autos das referidas provas digitais e demais elementos delas derivados,
ex vi
do art. 157, §1.º, CPP.

Por outro lado, a preliminar deve ser
rechaçada
.

No que tange à alegada ausência de prévia autorização judicial para devassa no telefone celular, destaco que o
aparelho em questão foi localizado e apreendido em uma das celas do Centro de Ressocialização de Cuiabá
(CRC), de maneira que era
despicienda autorização do juízo
para que os agentes de segurança pública procedessem com a análise dos dados ali contidos.

É o que se depreende do documento intitulado
“RELINT Nº 035”
, expedido pela Diretoria de Inteligência Penitenciária,
in verbis
:

“Encaminho aparelho celular Samsung Galaxy J5-PRIME
, do IMEI 1- 35831009229061-9 e IMEI 2-35831109229061-7 número de série RX8K60FTPPW,
apreendido em Revista no Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT
. Conforme dados no aparelho, possivelmente
pertenceria ao reeducando LORI GASPARINI
apelido velhinho/ancião (...),
o qual contaria ainda com o apoio da sua esposa LAUANY MIRELI RIBAS MOURA
, e em tese fariam
grande movimentação financeira, advindas de golpes praticados no OLX, com o apoio de uma rede de contatos ativos no whatsapp
, que fornecem contas para o saque (diversos comprovantes em conversas). (...)”
. (ID 275062393 - Pág. 4).

Com efeito, imperioso estabelecer distinção fundamental que permeia toda a análise da questão: a situação jurídica do aparelho celular apreendido em estabelecimento prisional difere substancialmente daquela relativa a dispositivos apreendidos em ambiente externo ao cárcere.

A posse, o uso e o fornecimento de aparelhos de telefonia celular por pessoas privadas de liberdade são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico pátrio, configurando falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. A comunicação dos presos com o ambiente externo é permitida apenas por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, conforme disposto no artigo 41, inciso XV, da Lei de Execução Penal.

A
ratio legis
de tais dispositivos reside na necessidade imperiosa de preservação da segurança, da ordem pública e da disciplina no ambiente prisional, evitando-se que pessoas custodiadas pelo Estado possam, através de meios de comunicação não autorizados, coordenar atividades criminosas, intimidar testemunhas, aliciar novos integrantes para organizações criminosas ou praticar qualquer outra conduta que comprometa a finalidade ressocializadora da pena e a segurança da coletividade.

Nessa conjuntura, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a apreensão de aparelho celular em estabelecimento prisional e o subsequente acesso aos dados nele armazenados dispensam autorização judicial prévia, uma vez que a posse de tal objeto é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo a ser protegido.

A propósito do tema, colaciono julgados do
STJ
e
STF
:

“4. Nessa conjuntura, se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional,
com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico
.
Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no art. 5º, inciso XII, da Carta da Republica
. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória desconformidade com as normas de regência”
. (STJ - HC: 546830 PR 2019/0348247-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG. 5. O Tema 977/RG não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.
6.
Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional
. IV. DISPOSITIVO 7. (...)”
. (STF - HC: 00000000000000258434 AP - AMAPÁ, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025).

Portanto, sendo prescindível prévia autorização judicial para acesso a dados contidos em aparelho celular localizado no interior de estabelecimento prisional,
não há como acolher a tese defensiva de ilicitude probatória
.

Da mesma forma, deve ser igualmente rechaçada a tese recursal de ilicitude das provas digitais por
quebra da cadeia de custódia
.

Com relação à chamada
cadeia de custódia
, importa esclarecer que o instituto foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
não
consubstancia uma nulidade processual em si
, mas sim questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso,
não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,

mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257).

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Na hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais, os apelantes se limitam a bradar que
“não houve a devida comprovação da cadeia de custódia dos elementos informáticos extraídos do aparelho celular apreendido no interior do estabelecimento prisional”,
de modo que, segundo as razões recursais,
“essas lacunas comprometem de maneira irremediável a credibilidade da prova”
.

Argumentam os recorrentes que não há documentação pormenorizada sobre quem apreendeu o aparelho celular, quando e como se deu a lacração e armazenamento do objeto, em que condições foi realizado o transporte até o setor técnico, quem e em que momento procedeu à extração dos dados e quais garantias foram adotadas para impedir adulterações. Todavia, tais alegações, conquanto formalmente articuladas, não se fazem acompanhar de qualquer elemento concreto que indique efetivo comprometimento da prova.

Em outras palavras, a i. defesa
não indigita quais elementos concretos nos autos indicariam que os diálogos foram de fato adulterados ou corrompidos
, sequer discrimina quais interações ou conversas possivelmente teriam sido alteradas e com base em quê, apresentando apenas alegação genérica de que os dados digitais em geral poderiam ter sido manipulados para incriminar os réus.

Por outro lado, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do celular, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade. Os apelantes
não se desincumbiram do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório
, menos ainda que a suposta interferência ocasionou adulteração no conteúdo da prova
.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA.
PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima
. 3. In casu, o magistrado singular
afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo
que mantiveram ‘uma sequência lógica temporal’, com continuidade da conversa, uma vez que ‘uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos’
. 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.
5. ‘
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
’
. (...).
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova
, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. (...)”
. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Além disso, os relatórios de inteligência policial contendo a análise dos dados extraídos dos celulares foram
confeccionados por investigadores da Polícia Civil
, no exercício de seu múnus público, tratando-se assim de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que

são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
.
Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações
,
se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto.
Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

“3. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso,
não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas
.
Portanto, não houve a ilegalidade apontada”
.

(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Mesmo porque, a legislação processual de regência
não exige obrigatoriamente que a extração dos dados seja feita por peito oficial
, conforme a jurisprudência do e.
STJ
:

“3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos agravantes (RHC n. 143169-RJ),
não há nenhum elemento demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la.

4.
Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial
. De fato, "[o]
art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial
a realizar a coleta dos vestígios’(...)”
. (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Outrossim, embora
GELDEIR
tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo, os apelantes
LORI
e
VALDENIR
, quando foram inquiridos perante a autoridade judiciária, não negaram a autenticidade dos diálogos e mensagens extraídos do celular apreendido – limitando-se a sustentar a licitude das tratativas e movimentações financeiras ali evidenciadas –, o que corrobora a fidedignidade das conversas retratadas nas capturas de tela (
“prints”
) e transcrições apostas nos relatórios de inteligência da Polícia.

Assim sendo, a despeito da irresignação defensiva
,
não me resta qualquer dúvida quanto à autenticidade das mídias, mensagens e demais dados angariados no celular apreendido
, máxime considerando a consonância do conteúdo telemático com o restante das provas arrecadadas ao feito,
a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelo delegado
Gustavo Colognesi Belão
e pelo investigador
Dionizio Bareiro Neto
.

Aliás, havendo outros elementos nos autos capazes de respaldar as condenações, como a prova oral judicialmente produzida, resta inarredável concluir que,
in casu
,
inexiste o prejuízo de que trata o art.
563 do CPP
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos
, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE VALDENIR BUENO
– ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como última questão preliminar, o apelante
VALDENIR BUENO
alega que a
sentença é nula
, por
carência de fundamentação
e por
violação à norma do art. 93, IX, da CF
, pois o juízo
a quo
teria ignorado as principais teses e argumentos defensivos. Sustenta o recorrente que a decisão condenatória se fundou exclusivamente em presunções e interpretações subjetivas das autoridades policiais, sem individualização de conduta típica, e que as provas técnicas e documentais juntadas pela própria Polícia Civil foram desconsideradas, especialmente o Relatório do COAF.

De acordo com a defesa, a interpretação mais acertada do aludido relatório técnico revelaria que as movimentações bancárias que envolveram
VALDENIR não passaram de episódios lícitos e pontuais
, em que o recorrente apenas devolvia, em parcelas fracionadas e com juros, certa quantia em dinheiro que havia tomado emprestada do corréu
LORI GASPARINI
.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade, de modo que, em cada caso concreto,
o pronunciamento judicial deve expor adequadamente os elementos fáticos e jurídicos que levaram o órgão julgador a decidir de determinada forma
, a fim de permitir que as partes tenham plena compreensão e conhecimento dos termos da
ratio decidendi
e possam impugná-los, assim como para viabilizar o controle de legalidade e imparcialidade por parte das instâncias jurisdicionais hierarquicamente superiores.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar casuística e concretamente as razões de seu convencimento,
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas, mesmo porque, é cediço que
fundamentação sucinta e concisa não se confunde com ausência de motivação
.

Nesse sentido firmou-se o posicionamento do e.
STJ
:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

Na hipótese em apreço, a simples leitura da sentença deixa claro que o juízo sentenciante se desincumbiu a contento de expor os elementos de fato e de direito que o levaram a concluir pela autoria do apelante
VALDENIR BUENO
em relação ao delito de organização criminosa e pela presença de
animus
associativo na sua conduta, remetendo-se não só às provas de natureza cautelar e não repetíveis consistentes nos dados extraídos do celular apreendido, mas também à prova oral judicializada, como o depoimento da testemunha
Dionízio Bareiro Neto
.

A propósito, destaco alguns trechos pertinentes do édito recorrido,
in verbis
:

“Da mesma forma,
no que concerne à participação dos demais acusados na organização criminosa, esta também ficou suficientemente demonstrada
nas alegações finais ministeriais, razão pela qual transcrevo-as e adoto-as como razão de decidir: ‘(...).
O acusado VALDENIR BUENO, coautor dos crimes de estelionato com seu ‘parceiro’ (expressão que utilizavam nas conversas) LORI GASPARINI; executava os golpes e após transferia valores para as contas bancárias indicadas por LORI, tendo também a função de cooptar novos integrantes correntistas
. Com relação ao réu
VALDENIR
,
há prova no sentido de que também passou a integrar efetivamente a ORCRIM, tratando-se de morador da cidade Camboriú/SC, município no qual contas bancárias eram utilizadas para os depósitos de valores obtidos com os golpes aplicados
, inclusive a conta bancária de uma pessoa jurídica. O réu
VALDENIR BUENO de acordo com os dados extraídos do aparelho celular de LORI, também integra a ‘cúpula’ da organização criminosa, por meio da análise dos diálogos, o Alvo é o braço de GASPARINI no estado de Santa Catarina, onde contas bancárias são utilizadas para os depósitos de valores obtidos com os golpes inclusive, o grupo utiliza de uma pessoa jurídica (Gaúcha Climatização Ltda) para recebimento dos recursos ilícitos
. Segundo os autos,
VALDENIR
e
LORI
ficaram presos juntos na Ala H do Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde estreitaram a amizade.
Diálogos entre eles, encontrados no telefone de LORI, revelaram que VALDENIR representava a ORCRIM em Santa Catarina, onde conseguia contas bancárias para recebimento de valores oriundos dos estelionatos, sendo que, parte dos valores depositados nessas contas, eram em seguida direcionados a Mato Grosso, demonstrando claramente a forma de funcionamento da estrutura criminosa. Conforme relatório técnico n.º 100/2020/GGCO, foram extraídos dados que confirmam a ligação do acusado VALDENIR:
(...). Como salientado,
BUENO
é a estrutura da ORCRIM no estado de Santa Catarina com o fornecimento de contas bancárias cooptadas de correntistas, dando tal suporte a LORI na aplicação dos golpes. As conversas também confirmam que parte dos valores depositados nas contas de Santa Catarina retorna para o Mato Grosso, por determinação de
LORI
, deixando claro o funcionamento da estrutura organizacional do grupo, como observamos dos diálogos abaixo. (...).
Relatou em juízo o investigador DIONISIO quanto ao acusado VALDENIR:
‘(...)
Valdenir Bueno
, pelo que eu entendi na análise, era um parceiro de crime do
Lori
, que ele fala em diversas conversas. Lá ele falou obrigado pela parceria. Então o
Valdenir Bueno
, ele, ele enviava dinheiro, né? É para
LORI
repassava pra
Lauany
esse comprovante bancário, é,
eles enviava contas pra Valdenir, ó, deposita nessa conta, né? Se eu não me engano, parece que teve uma conversa que deu um problema numa conta e o Valdenir fala não, eu posso mandar naquela

outra conta que você me enviou anteriormente, e aí o LORI fala, não pode enviar nessa?
Então basicamente era isso aí eles falam até de uma betoneira que que foi vendida, né? essa betoneira, é não pude saber da onde que veio, porque no celular não fala e só fala ó, eu preciso do dinheiro da betoneira, né? Como que está o dinheiro da betoneira’. (...).
Como se vê, há provas contundentes de que os acusados constituíram organização criminosa voltada à consecução de estelionatos, sendo possível apontar

LORI GASPARINI
como o líder da ORCRIM;
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
como seu braço direito, a quem incumbia a realização de saques, movimentação de contas e confecção de documentos;
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
como responsável pela publicação dos anúncios dos golpes e
VALDENIR BUENO como correspondente da ORCRIM no estado de Santa Catarina, fornecendo contas bancárias e realizando pagamentos a mando de LORI
”.
(Trechos da sentença no ID 275063761).

A circunstância de a sentença não ter acolhido integralmente as teses defensivas não configura ausência de fundamentação, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado, prerrogativa inerente à atividade jurisdicional. Como dito, magistrado não está obrigado a enfrentar, individualmente e de forma exaustiva, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que o conduziram à conclusão adotada, exatamente como ocorreu na espécie.

Com efeito, a sentença recorrida analisou as teses centrais da defesa e dirimiu todas as questões imprescindíveis ao julgamento da demanda penal, incluindo-se aí, ainda que tacitamente, o argumento defensivo de que a movimentação financeira atribuída ao apelante
VALDENIR
referia-se à operação lícita de empréstimo. O juízo
a quo
, com base no conjunto probatório amealhado ao feito, concluiu que o réu integrava e estava inserido na cadeia hierárquica da organização criminosa, no âmbito da qual possuía tarefas bem definidas e segmentadas, com o objetivo comum de obter vantagem econômica indevida em prol da facção.

Logo, é evidente que houve exclusão da tese defensiva. A discordância da defesa quanto à valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sentença concisa que enfrenta os elementos essenciais da controvérsia não padece de nulidade.

Não destoa o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF
;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, em datas não precisadas, mas sabidamente ao menos desde o ano de 2019, os apelantes
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
,
VALDENIR BUENO
e
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
, juntamente com outros 09 (nove) denunciados, integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de obter vantagem financeira, mediante a prática de crimes de estelionato contra diversas vítimas, perpetrados através do engodo que se convencionou denominar de “Golpe da OLX”, causando prejuízo conhecido na ordem de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Segundo a proposição ministerial, o apelante
LORI GASPARINI
figurava como o principal líder da organização criminosa e ocupava o topo da estrutura hierárquica do grupo, contexto em que, não obstante estivesse recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá à época dos fatos, coordenava a execução dos golpes e direcionava as atividades dos comparsas, emitindo ordens sobre a gestão e funcionamento da facção e transmitindo conhecimentos técnicos aos demais integrantes.

Ainda de acordo com o
Parquet
,
LORI
ensinava como aplicar os golpes, cooptar novos membros para a organização, especialmente os chamados “correntistas-integrantes” (que conscientemente forneciam suas contas para recebimento dos valores oriundos das fraudes), e determinava a lavagem de dinheiro mediante aplicação dos recursos financeiros, obtidos ilicitamente, no mercado imobiliário, além de se beneficiar com o imenso volume de todos os ativos arrecadados ilicitamente.

A preambular prossegue narrando que, mesmo encarcerado, era
LORI
quem solicitava as contas bancárias utilizadas nos crimes, ordenava o momento de ir até as agências para sacar o dinheiro, determinava que sua esposa (
LAUANY
) fizesse a contabilidade da receita ilícita e exigia a entrega do aparato material necessário para aplicação dos golpes, como a aquisição de chips telefônicos para dentro do presídio.

Já a recorrente
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
, conforme a incoativa ministerial, era esposa do líder
LORI GASPARINI
e agia como “braço direito” e “
longa manus
” do marido fora do presídio, incumbindo-se de gerenciar toda a estrutura criminosa “extramuros”.
LAUANY
cooptava novos “integrantes correntistas”, fazia a contabilidade dos proventos angariados através da prática ilícita e auxiliava
LORI
a decidir sobre a inserção de tais valores no mercado imobiliário, como forma de “lavar” o dinheiro e mascarar a sua origem delituosa.

O
dominus litis
aponta também que
LAUANY
encarregava-se de acompanhar pessoalmente alguns correntistas até as agências bancárias para efetuar os saques dos valores arrecadados pela facção de estelionatários, demonstrando participação efetiva não só na organização criminosa, mas também nos golpes aplicados pelo grupo.

Outrossim, a denúncia destaca o envolvimento de
LAUANY
na utilização de comprovantes de transferências bancárias falsificados, que denominavam “pequeno erro”, para ludibriar as vítimas dos golpes. No tocante à lavagem de dinheiro, a promotoria aponta que, no ano de 2020,
LAUANY
adquiriu um imóvel no valor de R$ 485.000,00, no Condomínio Primor das Torres, conforme escritura pública registrada no 5.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2.ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. Além disso, um veículo em seu nome foi dado em pagamento para a compra de uma caminhonete Nissan/Frontier, que foi apreendida durante a operação policial, o que confirmaria os atos de branqueamento de capitais praticados pelo casal.

Quanto ao envolvimento do recorrente
VALDENIR BUENO
, o Ministério Público aponta que se trata de coautor dos delitos de estelionato, em conluio com
LORI GASPARINI
, a quem chamava de “parceiro” nas conversas interceptadas. A acusação discrimina ainda que
VALDENIR
representava a facção no Estado de Santa Catarina, concorria para a execução dos golpes e, após receber os valores das vítimas, transferia-os para as contas bancárias indicadas por
LORI
, tudo isso além de arregimentar novos membros (“integrantes correntistas”) para ingressar na organização criminosa.

Apurou-se que, no passado,
VALDENIR
e
LORI
ficaram presos juntos na Ala H do Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde estreitaram a amizade que posteriormente se transformou em parceria criminosa. Os diálogos encontrados no telefone celular de
LORI
revelaram que
VALDENIR
atuava no interesse da organização em Santa Catarina, onde conseguia contas bancárias para recebimento de valores oriundos dos estelionatos. Parte dos valores depositados nessas contas era posteriormente direcionada a Mato Grosso, demonstrando claramente a forma de funcionamento da estrutura criminosa interestadual.

De acordo com o
Parquet
,
VALDENIR
também participava ativamente da lavagem de dinheiro, realizando movimentações bancárias com o intuito de impedir a identificação da origem ilícita dos valores provenientes dos estelionatos, agindo para ocultar as quantias e evitar o risco de bloqueio pelos agentes financeiros.

No que tange a
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
, a denúncia acusa que o apelante em questão tinha funções técnicas específicas e essenciais para o funcionamento da organização criminosa: constituiu uma espécie de “escritório do crime”, de onde os golpes eram aplicados e administrados; era responsável por criar e inserir os falsos anúncios na plataforma OLX; adquiria os chips telefônicos necessários para a aplicação dos golpes; e realizava os cadastros com números de DDD diversos, conforme a localidade escolhida para a aplicação do golpe.

A peça inaugural descreve que, pelo que se pôde extrair do aparelho celular de
LORI
, este determinava a
GELDEIR
fizesse a inserção de anúncios de veículos para venda no site OLX, percebendo-se nitidamente a efetiva contribuição do segundo para o sucesso das atividades ilícitas levadas a efeito pela facção. Os dados colhidos do celular teriam revelado também que
LORI
e
GELDEIR
negociavam sobre a porcentagem a ser recebida por
GELDEIR
em razão de sua participação nos crimes.

Segundo a exordial, assim como os demais apelantes,
GELDEIR
também praticou atos de lavagem de dinheiro através das movimentações bancárias, agindo com o intuito de impedir a identificação da origem ilícita dos valores oriundos dos crimes de estelionato.

O
modus operandi
da organização criminosa, popularmente conhecido como “golpe da OLX”, funcionava da seguinte forma: primeiro, adquiriam um chip telefônico com DDD referente à localidade da vítima; baixavam os aplicativos WhatsApp e da plataforma OLX em aparelho celular; pesquisavam anúncios na localidade escolhida e elegiam o veículo de interesse; entravam em contato com o vendedor legítimo do veículo, manifestando interesse e solicitando fotos e dados, convencendo-o de que o negócio seria fechado e pedindo que retirasse o anúncio da plataforma.

Desta feita, após a retirada do anúncio original, os golpistas criavam um anúncio falso, no qual ofereciam à venda o mesmo veículo, utilizando os dados obtidos anteriormente com o legítimo vendedor; ato contínuo, negociavam com a vítima interessada como se proprietários fossem, mas ao mesmo tempo continuavam em contato com o verdadeiro vendedor, enganando ambos com histórias inventadas para justificar sua não participação direta no negócio; finalmente, vendiam o veículo, solicitando que o valor fosse depositado em contas bancárias disponibilizadas pela organização criminosa, ao tempo em que tentavam iludir o vendedor verdadeiro com comprovantes de pagamento falsos.

A denúncia elenca pelo menos quatro casos concretos de estelionato praticados pela organização. Em
30 de janeiro de 2019
,
Stanley Rocha de Souza
, morador de Porto Velho/RO, foi vítima do golpe ao tentar comprar um veículo GM/Ônix LTZ 2014/2015, depositando R$ 32.700,00 em contas indicadas pelos criminosos. Em
22 de janeiro de 2019
,
Luis Fernando Sokolowski
, residente em Cascavel/PR, depositou R$ 29.500,00 na conta bancária da codenunciada
Rosângela Sebastiana Arruda
(“correntista integrante”) ao tentar adquirir um veículo GM/Ônix.

Já em
25 de janeiro de 2019
,
César Nogueira dos Santos
, também de Porto Velho/RO, suportou prejuízo de R$ 32.000,00, tendo inclusive se deslocado de ônibus até Vilhena/RO, onde foi buscado na rodoviária pelo verdadeiro proprietário do veículo, que também estava sendo enganado pelos criminosos; ao passo que, em
13 de novembro de 2018
,
Vanderlei de Souza Reis
foi ludibriado ao tentar comprar um veículo em Paulínia/SP, efetuando depósitos para terceiros prepostos da organização criminosa.

Quanto à lavagem de dinheiro, a denúncia narra que os recursos financeiros obtidos ilegalmente eram inseridos no mercado imobiliário. O casal
LORI
e
LAUANY
não teria demonstrado a origem lícita dos valores utilizados para aquisição do patrimônio identificado, que incluía um imóvel comprado por
LAUANY
, no valor de R$ 485.000,00, e a caminhonete Nissan/Frontier.

Os demais integrantes do grupo de comando também realizaram atos típicos de lavagem de dinheiro através das movimentações bancárias, agindo com o intuito de impedir a identificação da proveniência criminosa dos valores. A conduta de cooptar correntistas e a própria ação destes, ao receberem os valores ilícitos em suas contas bancárias e realizarem imediatamente os saques, demonstram o dolo de ocultar as quantias e evitar o risco de bloqueio pelos agentes financeiros, sabendo que, depois do saque, o dinheiro não poderia mais ser rastreado.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
como incursos nas penas cominadas aos delitos de
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013),
estelionato
(art. 171, CP) e
lavagem de capitais
(art. 1.º, Lei n.º 9.613/1998), imputando-se ao recorrente
LORI GASPARINI
a
agravante
positivada no
§3.º
do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, pertinente à posição de comando ocupada pelo acusado em relação aos demais faccionados.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
os apelantes pela prática do delito de
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), aplicando-se em face do acusado
LORI
a agravante relacionada ao
papel de liderança
(art. 2.º,
§3.º
, Lei n.º 12;850/2013), ao tempo em que
absolveu

os recorrentes das demais imputações (estelionato e lavagem de capitais), contexto em que os quatro sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que, no curso da tramitação processual, o feito foi
desmembrado
no que se refere aos
outros

denunciados
, os quais supostamente exerciam as funções de “integrantes correntistas”, ou seja, faccionados que ocupavam a “base da pirâmide” e que, imbuídos de consciência e vontade, forneciam suas contas bancárias para recebimento dos valores oriundos das fraudes e posterior repasse aos recorrentes, estes no topo da cadeia hierárquica, em troca do que aqueles recebiam cerca de 5% dos montantes sacados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição
:

Os quatro apelantes pugnam, em suas razões recursais, pela absolvição do crime de organização criminosa, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes, válidas e individualizadas que evidenciem a materialidade do delito ou a respectiva autoria, bem como que não restaram demonstrados os elementos típicos essenciais à configuração do crime, quais sejam, a estrutura ordenada, a divisão de tarefas e o vínculo estável e permanente entre os integrantes.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do
Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO
, relativo à análise dos dados extraídos do celular apreendido (ID 275062393 - Pág. 12 ao ID 275062395 - Pág. 58); dos temos de apreensão (ID 275062395 - Pág. 61 e ID 275063352 - Pág. 4/5); do
Relatório ref. à OS n.º 49/2021-GCCO/PC-MT
(ID 275062395 - Pág. 64 e ss.); do
Relatório Técnico n.º 27/2021/GCCO/NI-19/04/2021
, pertinente à análise das operações financeiras e transações bancárias realizadas pelo grupo infrator (ID 275062396 - Pág. 49/57); e do
Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n.º 59712.131.9535.11777
, emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF (ID 275062396 - Pág. 58 e ss.).

A
ocorrência material
do crime pode ser extraída também do
Relatório Técnico n.º 24/2021-NIGCCO/PC-MT-03/05/2021
(ID 275062397 - Pág. 5/65); das
capturas de tela
(
“prints”
) e
comprovantes de transferência bancária
, fornecidos por algumas das vítimas dos estelionatos (ID 275062399 - Pág. 8/37); do
Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão Domiciliar
(ID 275063354 - Pág. 12/14 e ID 275063354 - Pág. 47/49 e ss.); do
Relatório Policial
de Cumprimento de Mandado de Prisão e Busca Domiciliar (ID 275063354 - Pág. 35/37); do
Auto de Avaliação
e anexos fotográficos (ID 275063501); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
VALDENIR BUENO
,
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
e
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
como membros de uma organização criminosa, impondo-se assim
ratificar
a condenação dos quatro sentenciados
pela prática da infração tipificada no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Isto porque, embora as provas sejam insuficientes para enredar os apelantes diretamente nos quatro episódios de estelionato descritos na denúncia (vítimas
Stanley Rocha
,
Luis Fernando
,
César Nogueira
e
Vanderlei de Souza
), o arcabouço probatório não deixa margem para dúvidas de que os recorrentes se agremiaram, de maneira organizada e estruturalmente ordenada, com o objetivo comum de obter vantagem econômica em prejuízo alheio, mediante a prática de uma série indeterminada de fraudes pelo país afora, todos com tarefas bem divididas e sob a liderança do acusado
LORI
(art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/2013).

Com efeito, ao prestar depoimento em juízo, o investigador de Polícia Civil
Dionizio Bareiro Neto
declarou que foi responsável pela análise de um aparelho celular apreendido na cela do apelante
LORI GASPARINI
. Narrou que, através do exame do dispositivo, identificou a existência de uma estrutura criminosa voltada à prática de estelionatos via plataforma OLX. O depoente afirmou que
LORI GASPARINI
, mesmo encarcerado, atuava como o mentor dos golpes, contando com o auxílio direto de sua esposa,
LAUANY
, que operava como seu “braço direito” na gestão de contas bancárias e saques.

O investigador detalhou que o recorrente
GELDEIR
era o membro encarregado de criar anúncios falsos e fornecer chips telefônicos, enquanto
VALDENIR BUENO
colaborava movimentando valores e fornecendo contas para depósitos.

O policial civil destacou que identificou comprovantes de transferências bancárias e diálogos que comprovam a divisão de tarefas e o fluxo financeiro ilícito entre os membros do grupo, incluindo ameaças de violência contra “laranjas” que se apropriassem indevidamente dos valores.

No mesmo diapasão, o Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
, ouvido em juízo, relatou que presidiu o inquérito policial a partir do relatório técnico pré-existente, relacionado aos dados extraídos do celular encaminhado pelo sistema prisional, o qual era utilizado pelo apelante
LORI GASPARINI
no interior da unidade carcerária.

A autoridade policial corroborou as informações sobre a hierarquia da organização, apontando o casal
LORI
e
LAUANY
como líderes. Esclareceu que as investigações apontaram que
GELDEIR
recebia um percentual, em torno de 10%, pela confecção dos anúncios fraudulentos. Informou ainda que
VALDENIR BUENO
era responsável por cooptar correntistas em Santa Catarina e que, embora não existissem muitos comprovantes físicos devido ao apagamento de dados, a análise dos diálogos permitiu estimar uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 85.000,00 ligada a
VALDENIR
e
LORI
.

O delegado
Gustavo
confirmou que a materialidade e a autoria foram estabelecidas primordialmente pela robusta prova extraída do aparelho celular de
LORI
, que evidenciava a habitualidade delitiva e estrutura organizacional do grêmio delinquente.

Oportunamente, consigne-se que o fato de as testemunhas consistirem no
policial civil e delegado
que oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Mesmo que assim não fosse, não haveria o que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois os depoimentos prestados pelas testemunhas encontram amplo respaldo nas provas digitais encartadas ao feito, quais sejam, os dados telemáticos extraídos do aparelho celular utilizado pelo apelante
LORI GASPARINI
no interior do presídio, os quais foram reduzidos a termo e analisados no Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO, elaborado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (ID 275062393 - Pág. 12 ao ID 275062395 - Pág. 58).

Com efeito, em um diálogo travado entre o recorrente
LORI
e o contato identificado como “Ceará Novo” (65 9210-0120) através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, o primeiro explica ao segundo como os golpes são aplicados e o instrui na prática ilícita, auxiliando-o a habilitar um chip telefônico de outro Estado da Federação (DDD 47), a arrecadar fotos de veículos para atrair as vítimas e a alterar o nome de cadastro no aplicativo, para dificultar a identificação do estelionatário após os crimes.

Nos termos colocados por
LORI
ao contato cooptado,
“Inventa um nome aí, coloca ‘Cerá do Café’ (risos). O nome que você colocar aí é isso mesmo, nóis trabalha com o nome que você colocar aí, entendeu? (...)”
. (ID 275062394 - Pág. 6).

LORI
ainda oferece ao comparsa um de seus próprios pseudônimos, já utilizados por ele em fraudes pretéritas, dizendo que
“deu uma ideia de colocar ‘Carlos Fontana’, é é ‘Carlos’ é é

‘Fontana’. Esse nome eu trabalhei aqui já! É um nome bem popular e Fontana é a família ‘Sadí’ lá do Sul, né?”
. (ID 275062394 - Pág. 6).

Na conversa,
LORI
ainda informa que, mesmo encarcerado, pediu um celular “direitinho da rua” e que, com o DDD 47, vão “arregaçar” em outro Estado da Federação. Na mesma interação,
LORI explica com clareza didática as etapas que compõem o golpe
, assegura ao “pupilo” de que o ajudará até que ele aprenda e, em evidente “lapso freudiano”,
chega ao ponto de chamar os “clientes” de vítimas e se corrige logo em seguida
.

Por serem de inteira pertinência, transcrevo o diálogo travado entre o apelante
LORI
e o contato
“Ceará Novo”
em
21/12/2019
,
in verbis
:

“LORI (áudio 15):
‘Ô,
então você vai fazer o seguinte, é o seu chip é quarenta e sete, né? Você tem a OLX baixado no aparelho, não tem?
Ééé, ixe,
você vai ter que baixar o whatsapp, nesse quarenta e sete
aí, ééé cê vai baixar o whatsapp no quarenta e sete,
e vai lá na região quarenta e sete éé, pega duas, três moto que você vê que vai vender
. Aí você
chama eles na conversa, tudo, parará parará, fala que você tem interesse na moto
, eles vão te passar a foto e tal e aí aí você vai na linha com ele. Cê vai na linha, né? A hora que você for na linha,
você vai ver se ele é peixe ou não! Se ele for gado ou não! Se ele for gado, que acontece, vamos supor que você olhou lá, vamos supor uma CG Titan 150, aí você tem a moto lá que você já conversou, que que cê vai fazer, você vai pedir pra ele, ó, mandar uma proposta pra ele, cê vai falar: ‘Pode tirar a moto da OLX que eu tenho interesse’
,
mas nesse meio tempo que você vai conversando com ele, né? Que você vê que ele é de boa, você vai pegar uma moto igual a dele em outro Estado e vai postar lá, mais barato, entendeu? Que daí a hora que vim os comprador pra você, você vai pegar a moto do cara e jogar lá! Aí eu te explico devagarinho daí, mas o primeiro passo é esse’
.

CEARÁ NOVO: ‘Ok’

LORI: ‘Pode fazer assim que é fatal’.

CEARÁ NOVO: ‘Tá bom’.

LORI: ‘Aí vou fazendo passo à passo com vc’.

CEARÁ NOVO (áudio 16):

‘Ó, o número pra ir na linha e tal, vamo usar ele no, num simplizinho aqui, porque esse aparelho aqui pra falar lá na linha é ruim pra caramba, tá ligado? Daí, éé, em questão de negociar e trocando diálogo com as pessoas vai fluindo, mas pra falar é ruim! Só esse problema só’.

LORI (áudio 17):
‘Tranquilo,
pode baixar o whatsapp nesse número aí e daí nóis coloca ele num num simplizinho, né?
Porque as vítima também vai ligar, né? Os cliente vão ligar, não é vítima, é cliente
! Os cliente vão ligar, nóis vai atender, entendeu?
Ééé, você tem aparelho simplizinho, ou não? Se você não tiver, eu arrumo um aqui’.

LORI (áudio 18): ‘Mandei vim um chip de 120 giga, véio! Um chip de 120 giga, ele fala bem no na ligação no whatsapp, normal. Fala per perfeitamente legal! Aí aí dá pra fazer um trabalho bacana, pô’!

CEARÁ NOVO: ‘Ok, tenho um sim’.

LORI: ‘Ok. Pode acelerar’.

CEARÁ NOVO: Pode deixar

LORI: Vamos pegar um vale esse ano ainda’
.”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 7/8).

O diálogo transcrito acima revela não só o
modus operandi
da organização criminosa, mas também confirma o papel de coordenador e articulador exercido pelo recorrente
LORI GASPARINI
, o qual se incumbia de dirigir e gerenciar a conduta dos demais membros do grupo, motivo pelo qual teve a reprimenda agravada pela circunstância relacionada à posição de liderança por ele ocupada, nos moldes do §3.º do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

A referida interação – explícita e autoexplicativa que é quanto à sua natureza ilícita e aos crimes de estelionato perpetrados pela facção – também coloca em outra perspectiva as interações mantidas por
LORI
com os demais apelantes.

Deveras, os recorrentes frequentemente conversam em códigos quando tratam dos golpes e usam linguagem velada quando trocam contas bancárias e transferem o dinheiro oriundo dos crimes.

Porém, a análise sistemática e concatenada daqueles diálogos com as mensagens transcritas acima – e com os próprios depoimentos testemunhais – me transmitem a certeza de que, ao criarem anúncios falsos na plataforma OLX, arregimentarem “laranjas” para fornecimento de contas bancárias e trocarem tais contas para receber e movimentar os valores ilícitos, os apelantes estavam agremiados e organizados entre si, para a prática de um número indefinido de estelionatos.

Em outros diálogos extraídos do celular, entabulados entre os recorrentes
LORI
e
LAUANY
, é possível notar que, dentre as incumbências da segunda nos quadros da facção, inseria-se a contabilidade dos valores angariados e a tarefa de levar “correntistas” que cediam suas contas (“laranjas”) até o banco para realizarem o saque na boca do caixa.

Em
22/01/2019
,
LAUANY
contata
LORI
e diz que tentou sacar dinheiro da conta de uma das “correntistas” do grupo e que se deparou com um aviso de que tal conta havia sido bloqueada, por suspeita de fraude, em face do que o líder inicialmente se desespera e determina que ela aborte a missão, porém,
LAUANY
persiste, consegue sacar a quantia depositada pelo “cliente” (vítima) de
LORI
e comemora a consumação delitiva – o que denota a presença de dolo na conduta:

“LAUANY: ‘
Amém. Oi a
conta da ROSANGELA foi bloqueada
. Código 408.
Suspeita de fraude’
.

LORI: ‘
ENTÃO VASA’
.

LAUANY: ‘Ela tá na agência’.

LORI: ‘AVISA ELA’

LAUANY: ‘Ok’

LORI: ‘
Então meu cliente está no cartório tranquilo. Isso é coisa do banco mesmo
’.

LORI (áudio 1):
‘ENTÃO, LÁ JÁ ERA JÁ ERA! JÁ ERA! PODE VAZAR DAÍ, CÊ TÁ DOIDA’?!

LORI: ‘Como está aí’? Ok.

LORI (áudio 2): ‘Então, como eu tava te falando, isso é coisa do banco, cara. Coisa do banco
. Ah, o meu cliente lá tá no hotel, tá esperando eu ir buscar ele pra almoçar, véio! Cê bota fé?! Que isso, hein cara! É os banco daqui que tá peidado’.

LAUANY: ‘
SACAMO. NA CAIXA. PORRA. GLORIA A DEUS
’
.”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 18).

Ainda a evidenciar a consciência de ilicitude e o dolo na conduta de
LAUANY
, tem-se a interação na qual ela explicitamente confecciona um documento bancário falsificado (“comprovante de solicitação – TED” com
pequeno erro
nos algarismos do CPF do beneficiário), para auxiliar o líder
LORI
a ludibriar uma vítima.

No diálogo em questão, travado em
25/01/2019
, após conversarem sobre a necessidade de novas contas bancárias para recebimento dos valores ilícitos,
LAUANY
envia a
LORI
fotografia de um “Comprovante de Solicitação – TED C” e arremata dizendo
“Esse está com pequeno erro”
, em face do que
LORI
responde
“Ok. Sucesso”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 18).

O
modus operandi
delineado acima não era usado de maneira isolada, pois, em
30/01/2019
,
LORI
envia informação a
LAUANY
sobre uma conta bancária de titularidade de
Laudiany A. R. Moura
e ordena que
LAUANY
proceda com as edições necessárias para enganar o alvo. Menos de três horas depois
LAUANY
encaminha ao líder foto do documento bancário adulterado e indaga se pode mandar o “correntista” até o banco, recebendo resposta positiva de
LORI
:

“LORI:
‘Boa noite ag. 8399 Conta poupança 16235-6/500. Itaú. Luadiany a r Moura.
EDITA CERTO POR FAVOR
’.

LAUANY: ‘Banco Itaú. Agência: 8399, Conta Poupança: 16235-6/500. Laudiany Andreza Ribas Moura’

LAUANY: ‘Banco Bradesco. Agência: 1263-7, Conta Corrente: 0061651-6, MILANY DAIANE DA SILVA XAVIER. CPF: 030.488.791-96’.

LORI: ‘Ok. 15 pode’?

LAUANY: ‘PODE MANDAR DESCER PRO BANCO’?

LORI: ‘Pode sim’
.”

(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no

ID 275062393 - Pág. 52).

A respeito das adulterações no documento bancário enviado a
LORI
por
LAUANY
, os investigadores que elaboraram o relatório consignaram o que segue:
“Fig. 59
Comprovante enviado por LAUANY À LORI, em nome de ADALTO KELVIN ZAGO, CPF: 019.079.481-52,
percebe-se que as letras e números são de fontes e cor diferente do comprovante, demonstrando que foi editado
. Pesquisando o CPF acima descrito, foi possível verificar que está errado, na realidade é 019.079.461-52, em nome de Adalto Kelvin Zago, nascido em Porto Velho/Rondônia”
.

Na sequência, às 11h31min da mesma data (
30/01/2019
),
LORI
diz para
LAUANY
que
“vai cantar”
(vai dar certo) e
LAUANY
responde
“Glória. Assim que a pessoa fizer me manda o comprovante”
. Desta feita,
LORI
diz que
“meu cliente está no banco”
, referindo-se à vítima prestes a cair no golpe. Ato contínuo,
LORI
encaminha a
LAUANY
o comprovante de transferência que lhe foi remetido pela vítima, informa que o dinheiro vem de Porto Velho/RO e indaga se a apelante já começou a sacar, em face do que esta replica que a titular da conta utilizada (“laranja”/“correntista”) já está na boca do caixa, prestes a realizar o saque (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 55/56).

Ao final do diálogo,
LORI
ainda diz
“outra coisa vc fez com pequeno erro”

e
LAUANY
confirma
“Sim CPF”
. (RT n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 56).

Em outro diálogo, quando
LORI
manda que
LAUANY
lhe envie fotos do dinheiro sacado do golpe anterior, aquele explica mais detalhadamente o desiderato do comprovante bancário falsificado (com
pequeno erro
) confeccionado pela esposa, descrevendo que, quando o “cliente” (vítima) se queixasse de que o dinheiro transferido não entrou, ele enviaria foto do dinheiro em espécie, como forma de manter a vítima em estado de erro:

“LORI: ‘Troca uma ideia para ir no outro banco’.

LAUANY: ‘O gerente devolveu o cartão. Desbloqueou a conta dela’.

LORI: ‘Quanto o advogado cobrou’?

LAUANY: ‘300’.

LORI: ‘Ótimo. Quando chegar em casa manda uma foto de todos os dinheiro. Posso usar para meus clientes.

LAUANY: ‘Hum’

LORI
(áudio 3, fig. 12):
‘
Aí quando a gente manda o comprovante, né? E o dinheiro não entra e não entra e não entra. Primeiro vai errado e depois vai o certo e aí o dinheiro não entra, aí eu posso mandar a foto pra ele e fala pra ele que vo fazê o pagamento em espécie, entendeu?
”.
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 19).

As conversas entre
LORI
e
LAUANY
também deixam claro que esta se encarregava de viabilizar o ingresso de
chips
telefônicos no estabelecimento prisional, a fim de que o marido pudesse articular o planejamento e coordenar a execução dos delitos aspirados pelo organismo criminoso:

“
LORI: ‘Não precisa comprar os chip. Quando puder vamos trazer o que temos’
.

LAUANY:
‘Tá ok’.”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 21).

Urge frisar que, na interlocução transcrita acima,
o recluso
LORI
chega a enviar para
LAUANY
foto retratando os diversos
chips
telefônicos que possuía em seu poder naquele momento, o que corrobora a conclusão de que o relacionamento entre ambos extrapolou os laços meramente matrimoniais e adquiriu contornos explicitamente ilícitos.

Em
27/01/2019
,
LORI
indaga
LAUANY
se havia conta bancária para ser usada no dia seguinte (
“pra amanhã tem conta?”
) e, no dia seguinte, informa a comparsa de que o dinheiro caiu na conta, mas o “correntista” (“laranja”) não atendia as ligações; algum tempo depois,
LAUANY
pergunta se o rapaz foi encontrado e
LORI
confirma, acrescentando que sacou mil reais.

Em outra conversa,
LORI
e
LAUANY
novamente externam sinais objetivos de consciência de ilicitude e dolo na conduta, ao se depararem com entraves enfrentados por uma “correntista” (“laranja”) na tentativa de sacar o dinheiro proveniente dos golpes, oportunidade em que a dupla chega a cogitar que seus malfeitos vieram à tona (
“eu não sei (...) se já tinha denúncia
).

Na mesma ocasião, os interlocutores também demonstram a unidade de desígnios e a comunhão de esforços que caracterizava sua cooperação mútua e colaboração recíproca no âmbito da facção:

“LORI: ‘Solta. Peido. Fica esperta com à sua mulher aí. Peido’.

LAUANY
(áudio 08): ‘Hein, Tá ok.
A mulher transferiu seis e quinhentos (R$ 6.500,00) pra uma conta caixa, né? Aí a outra foi sacar, ela sacou só mil e quinhentos (R$ 1.500,00) lá fora e quando foi sacar lá dentro o cara falou que tem que esperar vinte e quatro horas pra poder sacar esse dinheiro, porque tinha acabado de transferir
. Agora
eu não sei se essa é uma estratégia nova que o banco tá usando ou se já tinha denúncia
, entendeu?
Aí a mulher,
ficou cinco mil (R$ 5.000,00) pra trás
, mas daí ela vai esperar, entendeu? Pra voltar amanhã pra ver o que que dá’.

LORI: ‘
Ferrou. Blz. Essa sim pode ir com advogado
. Passa cartão’.

LAUANY (áudio 09): ‘Sim, com certeza! Só que como agora ela tem que entrar no serviço,
nóis vamo deixar um pouco, dá uma baixada na poeira, e amanhã nóis vai ver como que tá a situação.

Se precisar nóis chama o advogado, se não, ela só vai com a pessoa da conta que ela transferiu e de boa, entendeu? Mas deixa que essa situação aí eu resolvo
. (...).

LORI (áudio 10): ‘Lá já peidou! Lá já peidou, já peidou! Lá já peidou’”.
(
Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 60).

Em outras oportunidades,
LORI
e
LAUANY
novamente demonstram estar conluiados entre si e a terceiros, de maneira organizada, para a prática de estelionatos diversos, pois, em
30/01/2019
, o primeiro envia à segunda valores nominais, concernentes aos lucros arrecadados com os golpes mais recentes, para fins de contabilidade, sendo que
os montantes ali elencados totalizam R$ 116.302,00
, conforme
Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO
(ID 275062393 - Pág. 62).

Em outra situação, no dia
31/01/2019
, uma conversa do casal confirma que o
modus operandi
da facção e o sucesso dos golpes dependiam da
obtenção de contas bancárias vinculadas a outras unidades federativas
. Na ocasião,
LORI
diz a
LAUANY

“E fala pra ela,
fala pra ela deixar as contas no jeito lá que vai precisar sim,
conta de fora é ótimo pra sacar
!
Não podemo mais botar dinheiro nas contas aqui
”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 64).

Os diálogos extraídos do celular usado por
LORI GASPARINI
demonstram também que o grupo infrator contava com a colaboração de integrante domiciliado em outra unidade federativa, especificamente o apelante
VALDENIR BUENO
, residente em Balneário Camboriú/SC, onde arrecadava contas bancárias para viabilizar a movimentação financeira da organização e assegurar o locupletamento ilícito.

Em 03/12/2018,
VALDENIR
fornece a
LORI
os dados da conta vinculada à pessoa jurídica “Gaúcha Climatização Ltda. ME” para depósito. Já no dia
12/12/2018
,
LORI
envia uma conta da Caixa (em nome de
LAUANY
) para
VALDENIR
depositar o “dinheiro da betoneira”.
VALDENIR
confirma e, no dia
17/12/2018
, avisa que fará o depósito pela manhã. No dia seguinte (
18/12/2018
), envia foto do comprovante (ID 275062393 - Pág. 35/36).

Em
22/12/2018
,
VALDENIR
questiona se o banco abre na véspera de Natal e menciona ter um cheque (
“papel”
) de R$ 12.500,00 para descontar. Ele pergunta se pode usar a mesma conta.
LORI
fornece uma conta do
Bradesco
em nome do codenunciado
Pedro Teles
e
VALDENIR
anui com a nova conta destinatária:

“BUENO (áudio 04): ‘É, deixa eu te falar, éé, segunda feira eu não sei se o banco vai abrir até meio dia, que é véspera de natal,
aí tem um daqueles daqueles papel lá que eu virei, eu vo descontá-lo, aí eu posso botar naquela naquela mesma conta? Ééé, vai ser um de dois e meio
(R$ 2.500,00)
que o outro é pro começo do mês, os doze e meio
(R$ 12.500,00)
é pro começo do mês, mas tem um de dois e meio que é agora pro dia vinte e três, vinte e três é amanhã, então segunda feira eu saco ele
. Aí eu
queria saber se posso colocar naquela mesma conta ou você me passa uma outra, tanto faz
’.

LORI:
‘Banco Bradesco Agência 5398-8 Conta Poupança 10.00076-9
Pedro Teles
Pode por nessa meu amigo’

VALDENIR: ‘Ok’.”
(Relatório Técnico n.º 100/2020 no ID 275062393 - Pág. 37).

VALDENIR
realiza a transferência e, no dia
27/12/2018
, justifica um atraso por ter ido fazer um “corte”, mas envia o comprovante no dia
28/12/18
.

No dia
08/01/2019
,
LORI
envia outra conta bancária para
VALDENIR
, desta vez junto ao
Banco do Brasil
, vinculada à pessoa jurídica
“Luis Carlos Zarowne ME”
e pede ao recorrente
VALDENIR
que envie
R$ 2.900,00
(dois mil e novecentos reais), após o que este último envia ao primeiro um comprovante de depósito (Relatório Técnico n.º 100/2020 no ID 275062393 - Pág. 39).

Em
21/01/2019
,
VALDENIR
informa que está depositando cheques e pede conta.
LORI
envia novamente a conta de
Pedro Teles (Bradesco)
. Após cobrança de
LORI
,
VALDENIR
envia comprovante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em
24/01/2019
(Relatório Técnico n.º 100/2020 no ID 275062393 - Pág. 40/41).

Já no dia
25/01/2019
,
LORI
entra em contato com
VALDENIR
e lhe passa os dados da conta bancária vinculada à pessoa de
Silvia Pereira da Fonseca
, junto à
Caixa Econômica Federal
, para a qual, em
28/01/2019
,
VALDENIR
transfere a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e agradece dizendo
“obrigado pela parceria”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 41).

Oportunamente, destaque-se que a apelante
LAUANY
é quem concita o líder
LORI
a cobrar de
VALDENIR
este último repasse de R$ 5.000,00 na conta corrente da codenunciada
Silvia Pereira da Fonseca
(ID 275062393 - Pág. 29/30), o que corrobora ainda mais o nível de articulação organizacional do grupo.

Em
30/01/2019
,
LORI
aborda novamente
VALDENIR
e pede que o comparsa consiga alguma conta no Banco Bradesco, para sacar R$ 16.000,00
“daquele jeito”
, ou seja, indicando a continuidade dos golpes aspirados pela organização. Nas palavras de
LORI
para
VALDENIR
,
“Opa Amigo
Tem uma conta Bradesco para sacar 16.000 Daquele jeito?”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 43).

Vê-se, pois, que em um espaço de menos de 02 (dois) meses de interação,
LORI
(encarcerado à época) e
VALDENIR movimentaram entre si vultosos valores
, de
procedência inexplicada
, nunca se utilizando de suas próprias contas correntes, mas
sempre através de contas bancárias de terceiros (“laranjas”)
.

Aliás, o delegado que presidiu o inquérito,
Gustavo Colognesi Belão
, remetendo-se aos dados sobre movimentações financeiras atípicas oriundos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e esmiuçados no
Relatório Técnico n.º 27/2021/GCCO/NI-19/04/2021
, informou que, no período analisado, as operações bancárias efetuadas entre
LORI
e
VALDENIR remontou cerca de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais), sem origem lícita explicada.

Tal cenário robustece ainda mais a
ilicitude do vínculo entre ambos os faccionados
, mesmo porque, não é demais rememorar que
LORI
se encontrava
recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá
(CRC) à época dos fatos, sem notícia nos autos de que trabalhasse ou auferisse remuneração intramuros.

Conquanto a i. defesa de
VALDENIR
insista em sustentar que as operações financeiras destacadas acima
não passaram de devolução lícita, fracionada e com juros de um empréstimo que o recorrente havia recebido de LORI dias antes
, a tese recursal não resiste a um escrutínio mais acurado do acervo probatório, conforme se exporá mais adiante neste aresto.

As provas telemáticas também não deixam espaço para qualquer dúvida quanto ao pertencimento do apelante
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
à facção criminosa chefiada por
LORI
, de cujo aparelho celular foi extraída uma miríade de conversas incriminatórias, implicando
GELDEIR
como o integrante responsável por criar os anúncios falsos na plataforma OLX e viabilizar os ardis que seriam usados para atrair as vítimas.

Com efeito, o contato inicial registrado ocorreu em
17/11/2018
, quando
LORI
solicitou que
GELDEIR
verificasse a disponibilidade de um anúncio de um veículo Corolla branco no site OLX. Na sequência, os diálogos demonstram que
GELDEIR
atuava como o braço operacional de “T.I.” da organização, sendo responsável por monitorar a atividade das contas e informar quando os anúncios eram deletados ou as contas banidas pela plataforma.

A dinâmica financeira do grupo apresentava obstáculos logísticos frequentes.
LORI
chegou a repreender
GELDEIR
pela má qualidade de uma "conta fácil" da Caixa Econômica, que possuía limites baixos de movimentação (R$ 3.000,00), o que dificultava o recebimento de valores maiores oriundos dos golpes. Eles discutiam abertamente a necessidade de profissionalizar a escolha das regiões de atuação, alternando anúncios entre estados como Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Bahia para despistar as autoridades e atingir diferentes perfis de vítimas (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 22/23).

A gestão tecnológica envolvia o uso estratégico de
chips
telefônicos e a evasão de rastreamento digital.
LORI
exercia uma posição de comando, exigindo que os
chips
levados pela comparsa “
Baixinha
” para dentro do estabelecimento prisional estivessem sem cadastro prévio para que pudessem ser manipulados internamente.

Para evitar o bloqueio por IP,
GELDEIR
explicou que
não utilizava IP fixo
, conectando o computador à internet do celular para que o
endereço de rede mudasse a cada dois minutos
,
garantindo que o

sistema da OLX não identificasse a origem fraudulenta das postagens
.

Em uma das ocasiões mais lucrativas documentadas no Relatório,
LORI
enviou a
GELDEIR
a imagem de um comprovante de transferência no valor de R$ 29.500,00, tendo como remetente a vítima
Rivelino Trombetta
e como favorecida
Rosângela Sebastiana Arruda
, lamentando ter conseguido sacar efetivamente apenas R$ 25.000,00. Pelo trabalho de suporte e criação de anúncios,
LORI
ofereceu a
GELDEIR
uma comissão de 5% sobre os valores sacados.

À guisa de exemplo, transcrevo a conversa mantida por
LORI
com
GELDEIR
, da qual é possível inferir cristalinamente a unidade de desígnios entre a dupla, que se auxiliava mutuamente na aplicação dos golpes. Nas mensagens,
LORI
orienta
GELDEIR
a utilizar o nome falso de
“Doutor Fontana”
, apresentando-o como um advogado da família, para conferir credibilidade ao golpe e facilitar a venda de veículos de terceiros como se fossem próprios,
in verbis
:

“GELDEIR: ‘Blz. Ligando a máquina’.

LORI (áudio 36): ‘Hoje foi aniversário de um tio meu, cara. Aí não consegui sair de lá, véio! E não consegui não ir também. Tive que ir. Foda cara! Mas já tô fazendo aqui’.

LORI: ‘Preço da moto 6.000’.

GELDEIR: ‘Tem aquele Corolla meu bombando Aki. Não quer pegar’?

LORI (áudio 37)
: ‘Esse caso aí,
veja bem, quem que tá procurando o Corolla? É o comprador que tá procurando ou é o cara que tem o Corolla e quer vender? Que
se for o comprador, né, aí da pra mim pegar
.
O que que cê vai falar assim,
cê vai falar pra ele que, você já vendeu o seu Corolla e que você tem um amigo seu que tem um Corolla pra te vender! Aí você passa o meu número pra ele, entendeu? Aí ele me chama aqui, eu procuro um Corolla e vendo pra ele, aí da
...’. (...).

LORI (áudio 38 - continuação)
:
‘Corolla pra vender é fácil de achar!
Na cidade que você tá alí trabalhando alí deve ter uns cinquenta, né?
O difícil é comprador
, mas
como você tem o comprador, ééé, você vai falar desse jeito pra ele: 'Olha, eu vendi o meu Corolla', porque no caso você não tem o Corolla pra oferecer pra ele, né?! É como você não tem o Corolla pra oferecer pra ele, cê fala: 'Eu vendi o meu Corolla, mas tem um advogado nosso da família, aqui, o Doutor Fontana, éé ele comentou comigo que ele tem o Corolla pra vender, né? Se eu não me engano ele tem um Corolla pra vender'. Aí você passa o meu número pra ele, né? Que é aquele que você tá fazendo o anúncio
, não é esse que eu estou falando com você não, tá’?

LORI (áudio 39)
: ‘E da certo! Aí da certo porque tipo assim, éé você tá me indicando, né? É uma indicação! Dá mais certo ainda, entendeu? No caso que Corolla que você tava vendendo pra ele, que ano, que modelo? Só pra mim saber mais ou menos’.

GELDEIR
: ‘Preto’.

LORI
: ‘Ok’.”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID

275062394 - Pág. 37/38).

Em outra interação, nota-se a audácia dos infratores, que não só agiam imbuídos de consciência de ilicitude e dolo, mas também adotavam postura de deboche e escárnio em face das vítimas que caíam nos estelionatos:

LORI: ‘Ok. Só essas. Valor 49’

GELDEIR: ‘me passa o número nao precisa "ja está aki’

LORI: ‘45 9116 2310’

GELDEIR: ‘vai anunciar em cascavel também? O carro é de la liga aki’

LORI: ‘Coloca região de Cascavel Vou arriscar’

GELDEIR: tendi Vou fazer no mesmo que estava

LORI: ‘Ok’

GELDEIR: ‘está feito só aguardar entrar

LORI (áudio 25): ‘Então, porque caminhão é diferente de carro! Eu não posso, tipo assim, o cara vai olhar o meu caminhão e vai me ligar, né? Então eu não posso oferecer outro caminhão pra ele, porque ele já vai vim assim com a, voltado pra comprar o que ele, o que serviu pra ele, no caso que é um bauzinho, né? Então eu tenho que arriscar e fazer desta forma aí’

GELDEIR: ‘Há sim’

LORI (áudio 26): ‘Então,
quase vendi um corolla hoje de novo, hein cara! Passou no beiço de novo! Naquele anúncio que você fez ainda. Ainda tem gente chamando aqui, e amanhã tem uma outra negociação
, vamos ver se dá certo’
.

(...)

GELDEIR: ‘Top’.

LORI: ‘
Tenho cliente já’
.

GELDEIR: ‘Eita’.

LORI: ‘Esse vai dar’.

GELDEIR: ‘Tomara. Tô precisando’.

LORI: ‘
kkkkk. O próprio dono véio’
.

GELDEIR: ‘
Taporra. Mijando de rir Aki’

LORI: ‘kkkkk já veio outros’.

GELDEIR: ‘Mas não dá mais né’

LORI: ‘Claro que dá. Vou achar um parecido. (...).
Eu vo achar um parecido lá e vo falar a velha história: ‘eu vendi aquele, mas tenho esse’
!”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 28/30).

As interações revelam a continuidade da prática criminosa, com a criação de novas identidades falsas, como “Roberto Viana” e “Claudio Kloczko”, e a
busca constante por novas contas bancárias para dar vazão ao fluxo de dinheiro ilícito
. A hierarquia era mantida de forma rígida, a ponto de
GELDEIR

pedir desculpas por não utilizar o pronome de tratamento "senhor" ao se dirigir a

LORI
, evidenciando o respeito ao comando da organização criminosa.

Por oportuno, esclareço que os diálogos transcritos acima foram colacionados no presente acórdão apenas a título de exemplo, porém, as interações entre os apelantes são comprometedoras, numerosas e estão minuciosamente coligidas nas centenas de páginas de Relatórios Técnicos e Relatórios de Inteligência que instruem os autos desta ação penal.

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2. Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Portanto, não há dúvida de que os recorrentes, todos imbuídos com ânimo associativo permanente e estável, integraram pessoalmente organização criminosa, no âmbito da qual cada um exercia atribuições compartimentalizadas, todos com vistas ao escopo comum de obter vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de estelionatos, na modalidade “Golpe da OLX”.

Da análise percuciente do acervo probatório amealhado aos autos, verifica-se, de forma cristalina e insofismável, a presença de todos os elementos típicos essenciais à configuração do delito de organização criminosa.

Quanto ao elemento numérico
, restou demonstrado que a organização criminosa era composta por, no mínimo, treze integrantes identificados, sendo cinco deles na execução ou viabilização operacional dos golpes propriamente ditos (
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
,
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
,
VALDENIR BUENO
e, possivelmente, o corréu
Odailson de Fernando
) e outros oito na base da pirâmide organizacional, atuando como “correntistas-integrantes”, responsáveis por ceder suas contas bancárias para movimentação dos valores ilicitamente obtidos.

Outrossim, ainda que se cogite,
ad argumentandum tantum
, que os “correntistas-integrantes” eram ludibriados a fornecer suas contas correntes e não estavam imbuídos de dolo pré-ordenado ou de consciência de ilicitude, ainda assim, estaria satisfeito o número mínimo de sujeitos ativos exigido para a subsunção do fato à norma do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Quanto ao elemento estrutural
, as investigações revelaram a existência de clara hierarquia e divisão funcional de tarefas entre os integrantes. No ápice da estrutura, identificou-se
LORI GASPARINI
como líder e principal articulador, responsável pela aplicação direta dos golpes, pela cooptação de novos integrantes e pela determinação das estratégias operacionais e financeiras.

Já
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
atuava como gestora operacional das atividades “extramuros”, coordenando saques, movimentações bancárias e confecção de documentos falsos; ao passo que
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
era responsável pela infraestrutura técnica, criando anúncios fraudulentos na plataforma OLX, onde as vítimas eram engambeladas, e gerenciando cadastros. Por sua vez,
VALDENIR BUENO
representava a organização no Estado de Santa Catarina, arregimentando correntistas e captando contas bancárias. Na base da estrutura, os “correntistas-integrantes” cediam suas contas bancárias e realizavam saques, mediante remuneração previamente ajustada.

Quanto ao elemento temporal
, os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa atuou de forma estável e permanente, no mínimo desde o final de 2018 e o ano de 2019, conforme documentado nos relatórios de inteligência,
não se tratando, pois, de mera reunião ocasional para a prática de delitos certos e isolados
, mas sim de
estrutura consolidada
, com atividades reiteradas e coordenadas ao longo de significativo período temporal, com o
escopo de praticar estelionatos habitualmente pelo país afora
.

Quanto ao elemento teleológico
, demonstrou-se que a finalidade da organização criminosa era a obtenção de vantagens econômicas ilícitas, mediante a prática de crimes de estelionato, cujas penas máximas são superiores a quatro anos.

Quanto ao elemento subjetivo
, os diálogos interceptados, os depoimentos judiciais e as próprias condutas praticadas evidenciam, de forma inequívoca, que todos os apelantes possuíam conhecimento acerca da natureza ilícita das atividades desenvolvidas e da existência da estrutura organizacional, bem como que aderiram voluntária e conscientemente ao grupo criminoso.

O
elevado montante dos valores movimentados
, a
expressiva quantidade de contas bancárias de terceiros
que eram utilizadas (“laranjas”), a criação de
anúncios falsos em plataforma de compra e venda
(OLX), a confecção de
“comprovantes” de transferência falsificados
e o
uso de linguagem codificada
nas interações entre os faccionados são
circunstâncias comprovadas nos autos que se prestam plenamente a denotar a consciência de ilicitude e o dolo nas condutas
. Não há dúvida de que cada integrante se agremiou voluntariamente ao organismo delinquente, para a prática de estelionatos em série.

Quanto a
LORI GASPARINI
, a autoria delitiva encontra-se demonstrada de forma absolutamente inequívoca e insofismável. Os relatórios técnicos de inteligência, especialmente o
Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO
, identificaram o recorrente como líder e principal articulador da organização criminosa, responsável pela aplicação direta dos golpes, pela arregimentação de novos integrantes, pelo repasse de conhecimentos técnicos sobre a metodologia fraudulenta e pela determinação das estratégias de lavagem dos valores ilicitamente obtidos.

Tal conclusão encontra-se amplamente corroborada pelos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido, que era de uso pessoal do apelante, nos quais se verifica que todas as atividades da organização criminosa passavam por seu crivo e dependiam de suas ordens e autorizações.

Particularmente elucidativo é o áudio transcrito no
Relatório Técnico nº 100/2020/GCCO
(e já colacionado neste acórdão), no qual o apelante
LORI GASPARINI
narra, de forma minuciosa e detalhada, a metodologia empregada na aplicação dos golpes, orientando outro indivíduo sobre como proceder em cada etapa da fraude, desde a aquisição do
chip
telefônico até a negociação simultânea com vendedor legítimo e comprador interessado, passando pela criação do anúncio falso e pela indicação de contas bancárias para recebimento dos valores.

Os depoimentos colhidos em juízo corroboram integralmente as conclusões dos relatórios de inteligência. O Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
afirmou, de forma categórica, que
“
foi identificado ali uma quadrilha responsável por aplicar golpes conhecidos, golpes do OLX
, e ali a gente conseguiu já identificar, o relatório
já trazia uma liderança dessa organização criminosa que era liderada ali pelo conhecido, foi identificado como LORI GASPARINI e sua esposa LAUANY
, e eles aplicavam golpes no Brasil inteiro, diversos Estados do país, por meio da falsificação de anúncios, duplicação de anúncios da OLX”
. (Relatório de Mídias no ID 275063672).

O Investigador de Polícia
Dionizio Bareiro Neto
, por sua vez, relatou que
“foi percebido que
LORI GASPARINI

ele era o principal arquiteto desse tipo de crime
, então ele contava com a participação de outras pessoas, porque como ele estava preso ainda, e
apesar de estar preso ainda utilizava celular do presídio, ele precisava de outras pessoas para arquitetar, conseguir o sucesso de arquitetar esses golpes”
. (Relatório de Mídias no ID 275063672).

Ressalte-se, ademais, circunstância de extrema gravidade: o apelante
LORI GASPARINI
coordenava todas as atividades da organização criminosa a partir do interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT, onde se encontrava custodiado em regime fechado, valendo-se de aparelhos celulares introduzidos ilicitamente no estabelecimento prisional, em flagrante desrespeito às normas que regem a execução penal e em evidente desafio à autoridade estatal.

Tal circunstância mostra não apenas a integração do recorrente à organização criminosa, mas também sua
posição de liderança e comando
(art. 2.º,
§3.º
, Lei n.º 12.850/2013), bem como a sofisticação e a ousadia da estrutura criminosa, capaz de manter suas atividades delitivas mesmo com seu principal líder privado de liberdade.

Destarte, a autoria delitiva do apelante
LORI GASPARINI
encontra-se demonstrada de forma robusta, inequívoca e insofismável, não havendo qualquer dúvida razoável que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em relação à apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
, a autoria delitiva encontra-se igualmente demonstrada. A recorrente,
cônjuge de LORI GASPARINI
, desempenhava papel de extrema relevância na estrutura organizacional,
atuando como seu “braço direito” no ambiente externo ao estabelecimento prisional
, sendo
responsável pela gestão operacional
das atividades criminosas “extramuros”.

Os diálogos extraídos do aparelho celular apreendido revelam, de forma inequívoca, que a recorrente tinha
pleno conhecimento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa
e participava ativamente de sua execução, não se tratando de mera convivente alheia às práticas delitivas, conforme sustentado pela defesa.

Em múltiplas conversas, verifica-se que
LORI
determinava à apelante
LAUANY
que providenciasse
contas bancárias para recebimento dos valores dos golpes
, que acompanhasse “correntistas” até agências bancárias para realização de saques, que
confeccionasse comprovantes de transferência bancária falsificados
- denominados de “pequeno erro” nas conversas - e que realizasse a
contabilidade dos recursos arrecadados ilicitamente
.

Particularmente relevante é o diálogo no qual a recorrente
LAUANY
envia ao corréu
LORI
documento bancário falsificado, qual seja, um suposto “comprovante de solicitação de TED” contendo pequeno equívoco nos dados do beneficiário (para que o valor não fosse recebido pela vítima), demonstrando sua participação ativa e dolosa na confecção de documentos fraudulentos utilizados para ludibriar as vítimas dos golpes.

Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações confirmam a participação ativa da apelante. O Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
relatou que
“a
LAUANY

ajudava ali com a coleta de correntistas, de contas bancárias”
e que
“muitas vezes a
LAUANY
ia pessoalmente na agência bancária junto com o correntista, naquele momento do saque, a hora que o dinheiro caía, a
LAUANY
estava presente lá para sacar esse dinheiro em espécie”
. (Relatório de Mídias no ID no ID 275063672).

Portanto, a tese defensiva de que a apelante era mera convivente, alheia às atividades ilícitas, não se sustenta diante da robustez do acervo probatório, que evidencia sua participação consciente, voluntária e relevante na estrutura organizacional, desempenhando funções essenciais ao sucesso das empreitadas criminosas.

Destarte, a autoria delitiva da apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
encontra-se demonstrada de forma robusta e inequívoca.

Quanto ao recorrente
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
, a autoria delitiva também está comprovada. As provas revelam que
GELDEIR
desempenhava papel estratégico e essencial na estrutura da organização criminosa, sendo responsável pela infraestrutura técnica necessária à aplicação dos golpes, incluindo-se a criação e inserção dos anúncios fraudulentos na plataforma OLX, a aquisição de
chips
telefônicos e a realização de cadastros com números de DDD diversos, viabilizando assim a aplicação das fraudes em diferentes regiões do território nacional.

Os diálogos extraídos do aparelho celular de
LORI GASPARINI
revelam múltiplas conversas entre os dois acusados (transcritos acima), nas quais o líder da organização determina ao apelante
GELDEIR
que proceda à inserção de anúncios de veículos para venda na plataforma OLX, havendo, inclusive, negociação sobre a porcentagem a ser recebida pelo recorrente, fixada em 5% (cinco por cento) do valor obtido com cada golpe aplicado.

O Investigador de Polícia
Dionízio Bareiro Neto
relatou que
“o
GELDEIR
tinha um escritório onde ele utilizava computador para abrir contas para
LORI GASPARINI
no site da OLX, então
LORI GASPARINI
indicava para ele, ó, coloca esse nome tal, aí ele ia na plataforma da OLX, fabricava esse nome fake, abria uma conta na OLX para o
LORI
conseguir fazer esses crimes, praticar esses crimes”
. (Relatório de Mídias no ID 275063672).

O próprio
GELDEIR
, em áudio registrado no aparelho celular apreendido, afirma estar em seu “escritório”, confirmando a existência de local específico destinado às atividades criminosas, conforme relatado pelos policiais.

A participação do apelante não foi ocasional ou periférica, mas sim reiterada, coordenada e essencial ao funcionamento da organização criminosa, evidenciando sua adesão consciente e voluntária à estrutura delitiva. Destarte, a autoria delitiva do apelante
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
encontra-se demonstrada de forma robusta e inequívoca.

Por fim, no que diz respeito ao recorrente
VALDENIR BUENO
, a autoria delitiva encontra-se cabalmente demonstrada, não obstante o esforço defensivo em caracterizar sua atuação como mera intermediação de operação lícita de empréstimo.

O recorrente representava a organização criminosa no Estado de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Balneário Camboriú, sendo responsável por cooptar correntistas, captar contas bancárias de terceiros e de pessoas jurídicas, para recebimento dos valores oriundos dos estelionatos, bem como por executar movimentação de recursos financeiros provenientes dos golpes.

Os diálogos extraídos do aparelho celular de
LORI GASPARINI
revelam múltiplas conversas entre os dois acusados, nas quais o líder da organização solicita ao apelante
VALDENIR
que providencie contas bancárias para depósito de valores, que realize transferências para contas indicadas e que envie comprovantes das operações realizadas.

O
Relatório Técnico nº 27/2021/GCCO/NI
, elaborado com base em dados obtidos junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras -
COAF
, identificou que, no período de poucos meses, a “parceria” entre
LORI GASPARINI
e
VALDENIR BUENO
rendeu à organização criminosa o montante de
R$ 85.432,92
(oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme tabela constante do aludido Relatório (ID 275062396 - Pág. 55/56).

Não obstante a defesa alegue que o Relatório Técnico n.º 27/2021/GCCO/NI foi mal interpretado pelos investigadores e que o valor de R$ 85.432,92 não foi isoladamente movimentado apenas entre
LORI
e
VALDENIR
, mas também pelas pessoas de
LAUANY RIBAS
,
“Júnior Pastor Carrapicho”
e
Pedro Teles
, tal assertiva não elide a autoria do apelante.

Isto porque, tanto
LAUANY
quanto
Pedro Teles
e
“Júnior Pastor Carrapicho”
(
Agenor Sales da Silva
, conforme qualificação no ID 275063352 - Pág. 50) foram
igualmente denunciados na presente ação penal
(autos desmembrados), figurando os dois últimos como “integrantes-correntistas” da facção desmantelada na “Operação Ressarcire”, ou seja, responsáveis por ceder suas contas bancárias para a movimentação financeira do grupo.

Sendo assim, eventual concorrência de outros possíveis faccionados nas transações ilícitas, mais depressa que inocentar o apelante
VALDENIR
, faz justamente corroborar o caráter articulado e coordenado da organização criminosa.

Na mesma vertente, o Investigador de Polícia
Dionízio Bareiro Neto
relatou que
“
VALDENIR BUENO
, pelo que eu entendi na análise, era um parceiro de crime do
LORI
, que ele fala em diversas conversas, então o
VALDENIR BUENO
enviava dinheiro para
LORI
, repassava para
LAUANY
esse comprovante bancário, eles enviavam contas para
VALDENIR
, ‘ó, deposita nessa conta’”
. (Relatório de Mídias no ID 275063672).

O Delegado de Polícia
Gustavo Colognesi Belão
, por sua vez, afirmou que
“tinha também o senhor
VALDENIR BUENO
, ele ficava ali na região de Santa Catarina, Balneário Camboriú, também era responsável por cooptar esses correntistas, ele movimentava bastante dinheiro ali por
LORI GASPARINI
”
. (Relatório de Mídias no ID 275063672).

Embora a i. defesa de
VALDENIR
insista em sustentar que as
transações efetuadas pelo réu não passaram de pagamento parcelado e com juros de um empréstimo anterior, no importe de R$ 14.100,00
, tal argumento não dá azo à reforma da condenação.

A uma
, porque a transferência de
R$ 14.100,00
(quatorze mil e cem reais) feita por
LORI
para a conta indicada por
VALDENIR
(favorecido: “Gaúcha Climatização Ltda. ME”) ocorreu em
03/12/2018
, ao passo que as transações realizadas por
VALDENIR
para as contas bancárias indicadas por
LORI
(favorecidos: “Pedro Teles”, “Luiz Carlos Zarowne ME” e “Silvia Pereira Fonseca”) se deram entre
22/12/2018
e
28/01/2019
e totalizaram
R$ 15.400,00
(quinze mil e quatrocentos reais).

A duas
, porque, ainda que se cogite que o valor excedente correspondia ao juro, tal qual sugere a i. defesa, soa inverossímil a incidência de R$ 1.300 a título de juros (equivalentes a 9,2% do valor inicial emprestado), especialmente em um empréstimo entre amigos de longa data (
“parceiros”
), que teria a primeira parcela paga poucos dias depois (
22/12/18
) e quitação total no mês seguinte (
28/01/19
).

A três
, porque há sérias dúvidas sobre a capacidade econômica de
LORI
em dispor licitamente de mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de empréstimo, já que, à época dos fatos, encontrava-se
encarcerado no Centro de Ressocialização de Cuiabá
(CRC),
sem notícia nos autos de que trabalhasse ou auferisse remuneração intramuros
.

A quatro
, porque,
mesmo
posteriormente
à quitação do suposto “empréstimo”, houve continuidade no engajamento comprometedor entre os réus
, envolvendo obtenção e fornecimento de contas bancárias para recebimento de valores sem procedência lícita, pois, em
30/01/2019
,
LORI
pergunta ao comparsa
VALDENIR
se
“Tem uma conta Bradesco para sacar 16.000 Daquele jeito?”
(Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062393 - Pág. 43).

Isso demonstra a
assiduidade
com que
LORI
e
VALDENIR convergiam esforços para viabilizar o recebimento dos valores ilícitos
, cogitando nova empreitada poucos dias após a anterior. Além disso, a
locução adverbial
“daquele jeito”
, empregada por
LORI
ao se dirigir a
VALDENIR
, também demonstra que este último possuía
familiaridade com os métodos da facção e ciência quanto à finalidade delituosa das contas bancárias
, derrubando por terra a versão defensiva de mero pagamento de empréstimo pecuniário.

Aliás, a frequência da colaboração mútua entre
LORI
e
VALDENIR
é corroborada ainda pela declaração do primeiro ao segundo, quando diz
“quando aparecer outra parceria pode chamar”
(ID 275062393 - Pág. 43), o que novamente sugere que a insólita movimentação financeira entre ambos
não
decorreu de simples empréstimo
, mas sim de “parceria” de outra natureza.

A cinco
, porque, ainda na fase de inquérito, a autoridade policial inquiriu as pessoas de
Pedro Teles
e
Silvia Pereira da Fonseca
, titulares de duas das contas bancárias para as quais
VALDENIR
efetuou transferências a mando de
LORI
, bem como ouviu ainda o marido de
Silvia
,
Agenor Sales
, vulgo
“Júnior Carrapicho Pastor”
, não sendo possível extrair de nenhum de seus depoimentos que eles tenham emprestado licitamente suas contas para que
LORI
recebesse pagamento de dívida contraída por
VALDENIR
(ID 275063352 - Pág. 28/32 e ID 275063352 - Pág. 41/44).

Portanto, a tese defensiva de que a movimentação financeira se referia a operação lícita de empréstimo à empresa “Gaúcha Climatização LTDA ME”, com posterior devolução fracionada e acrescida de juros, não se sustenta diante do contexto probatório global.

A circunstância de o apelante
VALDENIR
ter cumprido pena juntamente com
LORI GASPARINI
na Ala H do Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde estreitaram amizade, conforme reconhecido pela própria defesa, reforça a conclusão de que o vínculo associativo entre ambos foi estabelecido no ambiente prisional e posteriormente mantido após a soltura do recorrente, que passou a representar a organização criminosa no Estado de Santa Catarina.

Destarte, a autoria delitiva de
VALDENIR BUENO
encontra-se demonstrada de forma robusta e inequívoca, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Pelo contrário, o acervo probatório é convergente e inequívoco ao revelar o envolvimento consciente e voluntário de cada um dos recorrentes na estrutura organizacional da facção.

O princípio
in dubio pro reo
, conquanto constitua postulado fundamental do processo penal em um Estado Democrático de Direito, somente encontra aplicação quando, após a análise exauriente de todo o acervo probatório, persistirem dúvidas razoáveis e insuperáveis quanto à culpabilidade do acusado. Não se presta, contudo, a amparar absolvições fundadas em meras conjecturas, possibilidades abstratas ou versões defensivas dissociadas do contexto probatório global.

No caso concreto, as versões apresentadas pelas defesas - de que os apelantes não integravam organização criminosa, de que desconheciam a natureza ilícita das atividades, de que suas condutas foram isoladas e lícitas - encontram-se frontalmente contrariadas pelo robusto acervo probatório amealhado aos autos, não se sustentando diante da análise sistemática e concatenada de todos os elementos de convicção, sendo assim inaplicável à espécie o postulado garantista invocado pelos réus.

Com tais considerações,
mantêm-se as condenações
dos recorrentes pelo delito de
organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013).

2.

Do pedido de decote da agravante
(Recurso do apelante LORI GASPARINI):

O apelante
LORI GASPARINI
pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante de liderança prevista no § 3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, sustentando que não há prova judicializada e idônea que comprove o efetivo exercício de comando sobre a estrutura criminosa, tratando-se de meras inferências e ilações baseadas em relatórios administrativos.

A pretensão
não
merece acolhimento
.

O § 3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 estabelece que
“a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”.

A
ratio legis
do dispositivo reside no reconhecimento de que aqueles que exercem funções de liderança e comando em organizações criminosas possuem maior grau de culpabilidade e representam maior periculosidade social, uma vez que são responsáveis pela coordenação das atividades delitivas, pela cooptação de novos integrantes e pela perpetuação da estrutura criminosa, merecendo, por tais razões, resposta penal mais severa.

A configuração da agravante não demanda, necessariamente, a prática pessoal de atos executórios, conforme expressamente previsto no dispositivo legal, bastando a demonstração de que o agente exercia comando, individual ou coletivo, sobre a organização, coordenando suas atividades, tomando decisões estratégicas e exercendo ascendência sobre os demais integrantes.

No caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior deste aresto, o apelante
LORI GASPARINI
exercia inequívoco comando sobre a organização criminosa, sendo responsável não só pela aplicação direta dos golpes, mas também por
cooptar de novos integrantes
,
repassar conhecimentos técnicos sobre a metodologia fraudulenta
,
determinar as estratégias operacionais
e financeiras do grupo e
distribuir tarefas entre os demais membros
.

Deveras, as provas de natureza cautelar e não repetível consistentes nos dados telemáticos extraídos do aparelho celular apreendido, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelo investigador que oficiou no caso e pelo delegado que presidiu o inquérito, evidencia que
LORI dirigia a conduta de seus comparsas e coordenava a ação dos demais faccionados
.

As referidas provas atestam, à guisa de exemplo, que
LORI:

i)
ensinava as etapas do golpe aos integrantes recém-cooptados da facção, como, por exemplo, o interlocutor
“Ceará Novo”;

ii)
determinava que
GELDEIR
confeccionasse os anúncios falsos na plataforma OLX e elegia o local onde o engodo seria disseminado (
“Coloca região de Cascavel. Vou arriscar”
)
;
iii)
indicava a
VALDENIR
as contas correntes em que este deveria depositar os valores oriundos dos crimes
;
iv)
ordenava que
LAUANY
realizasse a contabilidade dos montantes obtidos, guiava remotamente o comportamento desta quando ela acompanhava os correntistas nas instituições bancárias para realizar os saques (
“vaza”, “peidou, vaza daí”, “já começou a sacar?”
) etc.

Outrossim, para reforçar a superioridade hierárquica de
LORI
em relação aos seus comparsas, tem-se, por exemplo, a interação em que ele adverte o subalterno
GELDEIR
, por ter encaminhado ao presídio um
chip
telefônico com cadastro não esvaziado e, portanto, imprestável para a aplicação dos golpes. Mesmo diante da admoestação,
GELDEIR
prossegue se dirigindo a
LORI
com o emprego de vocativos formais e pronomes de tratamento que demonstram a disparidade hierárquica entre eles:

“LORI: ‘Vc tem o nome da mãe do chip que foi cadastrado”.

GELDEIR: ‘Vixi. Tenho não kkkkk’.

LORI: Então não da pra fazer nada. Precisa mandar o chip sem cadastro’.

GELDEIR: ‘Que chip
o Sr.
Está falando.’

LORI (áudio 23): ‘
O chip 45 que a baixinha me entregou aqui hoje! Parece que foi você que entregou pra ela.

Preciso do nome da mãe da pessoa que você cadastrou o chip lá
, entendeu’?

LORI (áudio 23): ‘
Tudo tudo o que entra aqui dentro tem que ser coisa boa, porque tem um tem um custo pra entrar isso aí, então não adianta mandar trem bagunçado assim que num pá, entendeu?
Que vai gastar dinheiro pra nada,
tem que ser ééé o chip flex mesmo e sem nada, nós faz tudo aqui! Esse aí não dá pra fazer nada, só jogar fora
’!”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 25).

Em outra interação,
GELDEIR
chega a se desculpar quando esquece de se referir a
LORI
pelo pronome “senhor”. Nos termos colocados por
GELDEIR
a
LORI
,
“Me fala o local aí já pra mim fazer,
amanhã cedo eu vou fazer pro cê. Pro senhor no caso, desculpa!
Manda pra mim aí pra onde pra onde que o senhor quer fazer”
. (Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO no ID 275062394 - Pág. 45).

Todos os elementos probatórios convergem no sentido de que o recorrente ocupava posição de liderança na estrutura organizacional, sendo referência para os demais integrantes e detentor do poder decisório sobre as atividades do grupo. Os diálogos interceptados revelam que todas as ações da organização criminosa dependiam de seu aval, evidenciando sua centralidade na engrenagem delitiva.

A circunstância de o apelante coordenar as atividades criminosas a partir do interior de estabelecimento prisional, valendo-se de aparelhos celulares introduzidos ilicitamente, reforça a conclusão de que exercia efetivo comando sobre a organização, demonstrando, ademais, a sofisticação e a ousadia da estrutura criminosa.

Destarte, uma vez demonstrado o exercício de comando individual sobre a organização criminosa,
conserva-se a incidência da agravante

do §3.º
do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 sobre a pena do apelante
LORI GASPARINI
.

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância
(Recurso do apelante VALDENIR BUENO):

Embora não teça maiores digressões a este respeito no curso de seu arrazoado, o apelante
VALDENIR BUENO
vindica o reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1.º, do Código Penal.

No entanto, a pretensão deve ser
desprovida
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação. Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas.

Deste modo, é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas “na medida da culpabilidade” de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento do apelante
VALDENIR
no delito
não
se amolda às hipóteses de participação de menor importância, tratando-se de verdadeira autoria criminosa.

Importa esclarecer que os ora apelantes
não foram condenados

pelos quatro episódios de

estelionato

narrados na denúncia, tampouco pelos diversos estelionatos em série, contra vítimas indeterminadas, aferidos nos dados extraídos do celular.

Deveras, os sentenciados foram
condenados pelo delito de organização criminosa
(art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), ou seja, delito autônomo e independente das infrações penais visadas pela facção. Logo, uma vez evidenciado o pertencimento doloso do recorrente no organismo infrator,
caracterizada está sua autoria pelo delito em questão
, sendo
irrelevante o seu grau de envolvimento nos crimes-fim aspirados pelo grupo
.

Em outras palavras, ainda que se argumentasse uma participação de somenos do réu em relação aos estelionatos em si (art. 171, CP), isto não altera a sua
autoria plena pelo crime de organização criminosa
.

Conforme fundamentado alhures (no tópico n.º 01 deste aresto),
o réu executou diretamente a conduta típica e o verbo nuclear descrito na redação legal do art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013
,
pois
integrou
pessoalmente
a facção
, ao se inserir na cadeia hierárquica do grupo, acatar as orientações do líder e realizar as tarefas que lhe incumbiam no âmbito da agremiação, tudo com vistas à obtenção do objetivo comum consistente na vantagem econômica indevida.

Sendo assim, não há como tachar de “mera participação” o envolvimento do apelante
VALDENIR
na organização criminosa, tratando-se de
verdadeiro
autor do fato
.

Mesmo que assim não fosse, destaque-se que, nos crimes-fim da facção (estelionatos contra vítimas diversas e indeterminadas),
VALDENIR não atuou como mero partícipe, mas sim como coautor
, possuindo domínio funcional sobre as atividades que lhe foram atribuídas na estrutura organizacional, quais sejam, a cooptação de correntistas, a captação de contas bancárias e a movimentação de valores ilícitos no Estado de Santa Catarina.

Sua atuação foi relevante, coordenada e essencial ao funcionamento da organização criminosa, não se podendo falar em participação de menor importância. Ao contrário, o recorrente desempenhava função estratégica, sendo responsável pela expansão territorial da organização e pela viabilização das operações fraudulentas fora do Estado de Mato Grosso.

Destarte,
inaplicável
a causa de diminuição de pena por participação de menor importância
, devendo ser mantida a condenação nos termos fixados pelo juízo de origem.

4.

Do pedido comum de reajuste das penas-base
:

Os recorrentes sustentam, em síntese, que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, com valoração indevida de circunstâncias judiciais, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, pugnando pela redução ao mínimo legal ou, ao menos, pelo redimensionamento das frações aplicadas.

A título de esclarecimento, consigne-se que
LORI GASPARINI
teve a pena-base fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ante a valoração desfavorável de 04 (quatro) vetores judiciais, a saber, a
CULPABILIDADE
e os
ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Já
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
e
VALDENIR BUENO
tiveram suas sanções básicas estabelecidas no idêntico patamar de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em decorrência da depreciação de 03 (três) vetoriais, quais sejam, os respectivos
ANTECEDENTES
dos réus, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Por sua vez,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
teve a pena-base arbitrada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em virtude do desabono atribuído a 02 (duas) modulares, isto é, às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime.

Em relação à
CULPABILIDADE
do acusado
LORI
, como bem pontuado na sentença,
“coordenava as ações da organização criminosa
de dentro de estabelecimento prisional, inclusive se valendo da participação de companheiros de cela
,

desafiando e desrespeitando as regras do sistema carcerário
e colocando a segurança pública em risco
mesmo após ter sido preso
”
. (Trecho da sentença no ID 275063759 - Pág. 2).

Com efeito, a fundamentação aventada pelo juízo
a quo
mostra-se idônea e deve ser ratificada por esta instância
ad quem
, pois as provas demonstram que, à época dos fatos,
LORI encontrava-se recluso no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT e
praticou o delito do interior estabelecimento prisional
, enquanto cumpria pena por crime diverso
, o que denota maior intensidade do dolo e mais elevada reprovabilidade da conduta, haja vista as regras de comportamento mais rígidas e o regime de vigilância que vigoram no ergástulo, com vistas a viabilizar o processo de ressocialização dos reeducandos.

Em outras palavras, tal conduta revela não apenas desrespeito às normas que regem a execução penal, mas também ousadia e desafio à autoridade estatal, colocando em risco a segurança pública e comprometendo a finalidade ressocializadora da pena, em prejuízo próprio e dos demais reeducandos, que continuam expostos à criminalidade mesmo após a prisão.

Nesse sentido:

“2.
Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
,

em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio
. 3. (...)”
. (TJ-DF 00009374120198070012 DF 0000937-41.2019.8.07.0012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

“3.
O crime foi cometido no interior do Presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização
. Nesse sentido,
justificada a valoração negativa da circunstância do crime relativa à culpabilidade
, tendo em vista
o maior grau de censurabilidade da conduta, não se tratando de argumento abstrato ou genérico
”
. (TJ-PE - APR: 00009852720188171250, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2022).

Em outra vertente, importa esclarecer que, não obstante a defesa do réu alegue que haveria
bis in idem
, pois o fundamento para recrudescer a pena-base
confundiu-se com a agravante relacionada à posição de liderança (§3.º)
, incidente na segunda fase da dosimetria, a simples leitura da sentença revela que, na primeira fase, a exasperação
não
se deveu à posição de comando
e sim à condição de encarcerado do apelante, à época dos fatos
.

Conserva-se, pois, o desvalor da
CULPABILIDADE
de
LORI
.

Quanto aos
ANTECEDENTES
de
LORI

GASPARINI
,
GELDEIR NEGRO DE CINTRA
e
VALDENIR BUENO
, tem-se que foram depreciados com base em motivação tecnicamente correta e consentânea com a jurisprudência pátria.

LORI
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0000086-08.2013.8.11.0042, no bojo do qual possui ao menos 02 (duas) condenações definitivas por crimes anteriores aos fatos
sub judice
, quais sejam, a ação penal n.º 0015415-94.2012.8.11.0042 (
fato
em
09/07/2011
, com
trânsito em julgado
em
23/03/2015
) e a ação penal n.º 0014510-63.2013.4.01.3600 (
fato
em
23/08/2013
, com trânsito em julgado em
13/09/2016
).

Logo, uma das condenações foi utilizada na primeira etapa da dosimetria, para negativar os antecedentes e aumentar a pena-base (art. 59, CP), ao passo que outra foi instrumentalizada como agravante na segunda fase dosimétrica, a título de reincidência (art. 61, I, CP), de modo que inexiste ilegalidade ou
bis in idem
a ser remediado.

Por sua vez,
GELDEIR
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 7000128-18.2022.8.09.0093, no bojo do qual cumpre pena decorrente da condenação definitiva proferida na ação penal n.º 0089618-78.2019.8.09.0093, por
crime cometido em 16/07/2019
, com
trânsito em julgado no dia 30/06/2020
, o que se presta a macular os antecedentes do agente, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. É pacífica a jurisprudência nesta Corte de Justiça que a
condenação por
crime anterior à prática delitiva
,
com trânsito em julgado posterior
à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência,
enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente
”
. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

No que tange a
VALDENIR
, este respondeu ao Processo Executivo de Pena n.º 0027411-16.2017.8.11.0042 e, não obstante a reprimenda que lhe foi imposta (4 anos, 6 meses e 10 dias) tenha sido extinta, pelo integral cumprimento, em
10/09/2020
, isto
não
impede o reconhecimento dos maus antecedentes
, já que a extinção da pena anterior ocorreu menos de 05 (cinco) anos antes da sentença recorrida (
16/01/2025
) e, quando da prática delitiva
sub judice
, a sanção pretérita não havia sequer sido extinta.

Outrossim, mesmo as condenações eventualmente alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do CP podem ser utilizadas para aferição dos antecedentes, cujo conceito é mais amplo que o de reincidência, consoante orientam as Cortes Superiores:

“3.
Condenações penais definitivas, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes, sem limitação temporal
, em recurso exclusivo da defesa, desde que não implique reformatio in pejus, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo n. 1.214)”.
(AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

Com isso, mantém-se a valoração dos
MAUS ANTECEDENTES
de
LORI
,
GELDEIR
e
VALDENIR
.

Já as
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram avaliadas negativamente com base nos mesmos fundamentos para os 04 (quatro) sentenciados, razão pela qual procedo à análise conjunta da motivação judicial.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
, foram depreciadas em virtude das
“dimensões da organização criminosa e a sua complexidade, a qual se valia de múltiplos 'laranjas' para a capitalização dos resultados do delito, utilizava e desvirtuava plataformas lícitas e honestas de compra e venda entre particulares, enganava simultaneamente compradores e vendedores e estendia suas ações a vários estados do Brasil, tudo a denotar gravidade concreta que perpassa a contida de forma inerente no tipo penal”
. (Trechos da sentença no ID 275063759).

A
fundamentação é irrepreensível
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, como circunstância judicial, referem-se aos elementos que circundam a prática delitiva, tais como o modo de execução, o local, o tempo e os meios empregados. No caso concreto, a sofisticação do
modus operandi
, a utilização de múltiplos “laranjas”, o desvirtuamento de plataformas lícitas de compra e venda entre particulares, a atuação em diversos Estados da Federação e a capacidade de enganar simultaneamente compradores e vendedores evidenciam gravidade concreta que transcende aquela inerente ao tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

A propósito, o elevado grau de complexidade e sofisticação da organização criminosa, assim como as suas ramificações por mais de um Estado da Federação, constituem fundamentos válidos para incrementar a pena-base do delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

Em relação às

CONSEQUÊNCIAS
do delito, o juízo de origem consignou que estas
“merecem valoração negativa, haja vista os
expressivos valores movimentados pela organização criminosa e subtraídos das vítimas
, os quais somavam, de acordo com a denúncia, ao menos
R$ 390.000,00
(trezentos e noventa mil reais), e isto somente entre
dezembro de 2018 e fevereiro de 2019
”.
(Trechos da sentença no ID 275063759).

A
fundamentação é
válida
e deve ser avalizada por este Tribunal
.

As consequências do crime, como circunstância judicial, referem-se aos efeitos da conduta delitiva, incluindo-se os danos materiais e imateriais causados às vítimas e à sociedade. No caso concreto, o expressivo montante de valores subtraídos das vítimas, estimado em aproximadamente R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) apenas no período de três meses, evidencia consequências gravosas que transcendem aquelas normalmente verificadas no tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

Ainda acerca das
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
, destaco que o simples fato de os réus terem sido absolvidos dos quatro episódios pontuais de estelionato narrados na denúncia (vítimas
Stanley Rocha
,
Luis Sokolowski
,
César Nogueira
e
Vanderlei de Souza
) não elide os elementos contundentes capazes de enredar a facção em inúmeros outros delitos de estelionato perpetrados contra vítimas indeterminadas pelo país afora, conforme atestam as provas telemáticas extraídas do celular apreendido e os depoimentos prestados em juízo.

Aliás,
ainda que sejam subtraídos os valores pertinentes aos quatro estelionatos narrados na denúncia
, a importância movimentada pela facção,
em menos de três meses, ainda remonta quase R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) em prejuízo econômico alheio, o que certamente extrapola os reflexos ordinários e desborda dos desdobramentos ínsitos ao tipo penal do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, não se trata, como sustentam as defesas, de utilizar particularidades de delitos que resultaram em absolvição para recrudescer a pena, mas sim de reconhecimento de que
a forma específica como o delito de organização criminosa foi praticado no caso concreto revela maior grau de reprovabilidade e periculosidade dos seus membros
(
circunstâncias
) merecendo resposta penal mais severa, pois não há como ignorar que, no plano da realidade fática,
a facção ocasionou prejuízos econômicos vultosos a inúmeras vítimas, em diversas unidades federativas
(
consequências
).

Dito de outra forma, a as consequências valoradas referem-se ao crime de organização criminosa, estrutura que viabilizou a prática reiterada de múltiplos estelionatos, causando prejuízos expressivos a inúmeras vítimas. Trata-se, portanto, de consequência diretamente relacionada à existência e atuação da organização criminosa, e não aos crimes-fim eventualmente praticados.

Em vertente subsidiária, caso mantido o desabono das
circunstâncias
e
consequências do crime
, a apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
pede para que cada vetorial desfavorável incida na fração paradigmática de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal (03 anos), equivalente a 06 (seis) meses de reclusão, por cada modular negativada.

O pleito subsidiário deve ser
desprovido
.

Oportunamente, friso não ignorar a recomendação das Cortes Superiores no sentido de que a expressão quantitativa a ser conferida às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
via de regra
, deve corresponder a
1/6 (um sexto) da pena mínima
em abstrato prevista para o tipo penal.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com as previsões constitucionais e legais
, as quais impõem ao magistrado a o dever de
individualização
da pena mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreta da conduta, além dos atributos pessoais do condenado.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração mencionada acima consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todas as hipóteses
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética
, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,

devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Tanto é assim que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou que o norte jurisprudencial
não
constitui uma imposição determinante
e
tampouco impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso ante as peculiaridades do caso concreto
, sendo inclusive
possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma modular tenha sido negativada
, desde que haja fundamentação idônea para tanto.

A propósito:

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

No caso concreto, a pena-base da ré foi arbitrada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, cada circunstância judicial pejorativa implicou no aumento de 09 (nove) meses sobre a pena-base, equivalentes a
menos de 1/6 (um sexto) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
.

Tal
quantum
, a meu ver, se apresenta
razoável
,
proporcional
,
suficiente
e
necessário
para a prevenção e reprovação do ilícito, especialmente considerando a gravidade concreta e a intensidade diferenciada do desvalor conferido à cada vetor negativo, ou seja, o insólito prejuízo econômico ocasionado às vítimas da facção e a elevada complexidade e a sofisticação do
modus operandi
do organismo, que ramificava e consumava delitos por diversos Estados do Brasil.

Logo, tem-se que o juízo sentenciante se desincumbiu a contento de fundamentar a exasperação da pena-base de
LAUANY
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que inexiste ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada na espécie.

Por fim, no que toca ao pleito da defesa de
LORI GASPARINI
, para que a circunstância relacionada ao papel de liderança (art. 2.º, §3.º, Lei n.º 12.850/13) incida na fração de 1/6 (um sexto),
inexiste interesse recursal
, pois a agravante já foi aplicada neste patamar na sentença, sendo que a elevação de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria decorreu do fato de haverem
02 (duas) agravantes
em desfavor de
LORI
, quais sejam,
a posição de comando (1/6) mais a reincidência (1/6)
.

Ante o exposto, mantêm-se
incólumes as penas
aplicadas, bem como os
regimes iniciais
de cumprimento das sanções, os quais se fundamentam não apenas no
quantum
de reprimenda, mas também na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3.º, CP).

5.

Do pedido de revogação da pena de confisco
(Recurso da apelante LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA):

A apelante
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
pugna pela reforma da decisão que decretou o perdimento dos bens apreendidos, sustentando que comprovou a origem lícita de seu patrimônio, adquirido mediante economias de anos de trabalho lícito e remunerado, e, neste particular tocante,
a insurgência tampouco comporta provimento
.

Como se sabe, o perdimento de bens, direitos e valores constitui efeito da condenação, previsto no
art. 91, inciso II, do Código Penal
, que estabelece o confisco, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito (
alínea
a
) e do
produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
(
alínea
b
).

A
ratio legis
do dispositivo reside na necessidade de impedir que o agente aufira vantagens econômicas decorrentes da prática de crimes, bem como de desarticular estruturas criminosas mediante sua desmonetização, privando-as dos recursos necessários à continuidade de suas atividades ilícitas.

Na espécie, o juízo
a quo
decretou a perda de
03 (três) automóveis
localizados na residência da apelante
LAUANY
, a saber: um motorhome (motor-casa), da marca Valore, placa BUS9J88; um veículo
Fiat Toro
, placa RAK1A34; e uma motocicleta da marca BMW, placa RAV1606, cujas
alienações antecipadas
foram determinadas na sentença, conforme se vê no ID 275063760.

A propósito, consigne-se que os ativos foram avaliados no curso do processo. O
motorhome
foi avaliado em
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais); a
motocicleta
avaliada em
R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais); e a
Fiat Toro

avaliada em
R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil reais), conforme Auto juntado no ID 275063501.

No pronunciamento judicial, o magistrado também impôs o perdimento de um imóvel da ré, qual seja,
imóvel sob a matrícula 95.493
, conforme escritura lavrada no livro: 242, folhas 158 à 159v, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, que foi adquirido pela recorrente em
agosto de 2020
, pelo valor de
R$ 485.000,00
e já havia sido cautelarmente sequestrado no Incidente n.º 1007789-89.2021.8.11.0042.

De acordo com a r. sentença, além de amplamente evidenciada a
dedicação habitual da acusada
e de seus comparsas à
organização criminosa estelionatária
, a i. defesa
não se desincumbiu de comprovar a origem lícita dos bens
, cujos
valores seriam incompatíveis com a situação econômica da

ré
.

Deveras,

a apelante foi condenada pela prática do crime de organização criminosa voltada à obtenção de vantagens econômicas ilícitas mediante a prática de estelionatos, tendo sido apurado que a organização movimentou, apenas no período de três meses, o montante de aproximadamente
R$ 390.000,00
(trezentos e noventa mil reais), conforme
Relatório Técnico n.º 27/2021/GCCO/NI-19/04/2021
(ID 275062396 - Pág. 49/57).

A apelante, em suas razões recursais, juntou documentos visando comprovar a origem lícita de seu patrimônio, incluindo extratos de FGTS, carteira de trabalho, contratos de aluguel e contrato social de empresa da qual teria sido sócia.

Por outro lado, da análise acurada de tais documentos, verifica-se que a renda auferida pela apelante em suas atividades lícitas, ainda que considerada em seu patamar máximo e somada aos valores de FGTS e eventuais lucros da empresa, não seria suficiente para a aquisição do patrimônio identificado, especialmente considerando-se o período temporal entre o início de suas atividades profissionais e a aquisição dos bens de elevado valor.

Os aluguéis que a recorrente recebia pelo usufruto de seu outro imóvel (apartamento no Condomínio Chapada dos Buritis, em Várzea Grande) não ultrapassavam
R$ 2.000,00
(dois mil reais), conforme contratos coligidos no ID 275063791 e ID 275063796.

Já a empresa da qual a acusada seria sócia (“X-RAY Serviços Técnicos em Radiologia LTDA. ME”) tem Capital Social de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), integrado por
13 (treze) sócios
, sendo que ela própria era
detentora de 1% das quotas
, equivalente a
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta), consoante Alteração Contratual juntada no ID 275063792.

Por sua vez, no que tange ao período de 08 (oito) anos em que a apelante recebeu remuneração como tecnóloga em radiologia em centro oncológico, o Extratos Previdenciário emitido pelo INSS demonstra que, durante o referido vínculo empregatício, os proventos salariais da ré variaram entre
R$ 1.898,00
(na data da admissão, em
dez/2012
) e
R$ 2.914,00
(na data do desligamento, em
jan/2020
), conforme ID 275063805.

Portanto, ainda que se se considere os 40% de adicional de insalubridade e eventuais horas extras, como requer a defesa, a incompatibilidade patrimonial é patente.

Ademais, a ré alega que vinha exercendo atividades lícitas desde o
ano de 2012
e, no entanto, os veículos e imóvel cujo perdimento foi decretado na sentença
só foram adquiridos após a prática do delito de organização criminosa, nos anos de 2020 e 2021
(ID 275063790 - Pág. 2/3, ID 275063794 e ID 275062397 - Pág. 12/13), o que chama a atenção e corrobora a conclusão quanto à
proveniência delituosa dos valores usados para adquirir os ativos
.

Assim, agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao concluir que apelante não logrou comprovar, de forma cabal e inequívoca, a origem específica dos recursos utilizados na aquisição de cada um dos bens, limitando-se a apresentar documentos genéricos sobre sua capacidade econômica, sem demonstrar o nexo causal entre os rendimentos auferidos e os bens adquiridos.

Da mesma forma, pelo que se pode extrair dos autos, o esposo da ré
LAUANY
,
LORI GASPARINI
, encontrava-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) à época, sem notícia que trabalhasse ou auferisse remuneração intramuros, de modo que tampouco se poderia falar em bens adquiridos com esforço comum e proventos lícitos do casal.

Outrossim, em relação ao veículo
Fiat Toro
, embora tenha sido localizado e apreendido na residência dos réus
LAUANY
e
LORI
, há informação nos autos de que o carro estaria registrado em nome de terceira pessoa, qual seja,
Elizabeth Evelyn Araújo
(ID 275063382 - Pág. 6 e ID 275063710 - Pág. 2), o que também
coloca em dúvida a legitimidade
ad partem
da apelante para pleitear a sua devolução
(
ex vi
do art. 120, CPP).

Por derradeiro, consigne-se que a simples absolvição dos agentes dos quatro episódios pontuais de estelionato narrados na exordial acusatória (vítimas
Stanley Rocha
,
Luis Sokolowski
,
César Nogueira
e
Vanderlei de Souza
), por si só, não elide a conclusão de que os ativos confiscados constituíam proveito auferido com a prática de crimes patrimoniais.

Isto porque, conforme exposto no item n.º 01 deste aresto, a recorrente integrava organização criminosa responsável pela prática de inúmeros estelionatos, contra vítimas indeterminadas, em diversos Estados da Federação.

Tanto é assim que, no curto período delimitado nestes autos, isto é, cerca de três meses, houve insólita movimentação financeira de cerca de
R$ 390.000,00
por parte dos membros da facção. Existem ainda elementos contundentes no sentido de que, quando da deflagração da operação policial que desmantelou o organismo infrator, a prática delitiva já vinha ocorrendo havia algum tempo. Isto porque o esquema já contava com protocolos bem definidos, tarefas delimitadas entre os membros etc., tudo conforme dados extraídos do celular apreendido e analisados no Relatório Técnico n.º 100/2020/GCCO.

Em suma, o pertencimento à organização criminosa constitui delito autônomo e independente dos crimes-fim aspirados pela facção, de modo que, tendo a recorrente sido condenada como incursa nas penas do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e havendo provas de que os bens confiscados foram adquiridos por ela com os valores decorrentes da prática delitiva, como ocorre
in casu
, deve ser
ratificada a pena de perdimento
decretada na sentença
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
VALDENIR BUENO
,
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
e
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
, para
rejeitar as preliminares
arguidas pela i. defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015206-93.2021.8.11.0042 (“Operação Ressarcire”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026